Tribunal: STM
Processo: 7000764-05.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). AUSÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 396- A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTO. CAPACIDADE DE LUDIBRIAR. CÓPIA AUTENTICADA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Justiça Militar da União (JMU) fixou a sua competência para processar e julgar os agentes (civis ou militares) que atinjam, com as suas condutas delitivas, as Forças Armadas (Administração Castrense), sobretudo os seus patrimônios material, imaterial e humano. Nesse contexto, a pessoa que apresenta documento falso para participar de Processo Seletivo de OM pratica crime militar a ser processado e julgado perante a JMU. Preliminar de incompetência absoluta da JMU para processar e julgar civis rejeitada por unanimidade. 2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento falso — art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM —, não altera o polo passivo de APM. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar rejeitada por unanimidade. 3. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras desses sistemas processuais essencialmente diversos para, sob erronia, selecionar as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de ausência de oferecimento de ANPP rejeitada por falta de amparo legal. 4. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal comum não encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar de nulidade do Processo por violação aos arts. 396 e 396-A do CPP rejeitada por unanimidade. 5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena quando os agentes são condenados ao mínimo legal da reprimenda, bem como por inexistir agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes ou minorantes. In casu, a alegação de prejuízo ao Sistema Trifásico reflete a mera insatisfação da parte, totalmente despida de lógica. Preliminar de nulidade da Sentença por não individualização da pena rejeitada por unanimidade. 6. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas, caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense. 7. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito consuma-se com a efetiva apresentação do documento objeto da contrafação, quando, diante da sua aparência de original, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos penais. 8. A cópia de certificado ou de diploma, atestada pela autoridade militar responsável como fiel reprodução do original, nos termos da legislação de regência, possui a mesma força probante do documento a que se refere. (Decreto nº 83.936, de 6.9.1979) 9. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 10. O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas perante a sociedade. Inaplicável o Princípio da Insignificância. Precedentes do STM e do STF. 11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
11/09/2023, 22:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927734285226&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/06/2023
A 22/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-05.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: WIGLESON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTH DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARLISSON SOUZA LEMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HUDSON DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GABRIEL PEIXOTO NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRIMEIRA
PRELIMINAR, DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR EX-MILITAR E POR PERDA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO SEU
LICENCIAMENTO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE

11/09/2023, 22:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687878671896834927734285226&evento=72168...
2/2
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, SUSCITADA
PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR, DE NULIDADE ABSOLUTA DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 396-A, AMBOS DO CPP
COMUM, SUSCITADA PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A QUARTA PRELIMINAR, DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA, SUSCITADA PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER "IN TOTUM" A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
1/39
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-05.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: WIGLESON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTH DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARLISSON SOUZA LEMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HUDSON DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GABRIEL PEIXOTO NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311,
AMBOS
DO
CPM.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. FALTA DE
CONDIÇÃO DE “PROSSEGUIBILIDADE” DA AÇÃO PENAL
MILITAR
(APM).
AUSÊNCIA
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 396-
A DO CPP COMUM. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
2/39
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DOCUMENTO.
CAPACIDADE
DE
LUDIBRIAR.
CÓPIA
AUTENTICADA.
RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A Justiça Militar da União (JMU) fixou a sua competência para
processar e julgar os agentes (civis ou militares) que atinjam, com as suas
condutas delitivas, as Forças Armadas (Administração Castrense),
sobretudo os seus patrimônios material, imaterial e humano. Nesse
contexto, a pessoa que apresenta documento falso para participar de
Processo Seletivo de OM pratica crime militar a ser processado e julgado
perante a JMU. Preliminar de incompetência absoluta da JMU para
processar e julgar civis rejeitada por unanimidade.
2. O licenciamento de militar, acusado da prática de uso de documento
falso — art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM —, não altera o polo
passivo de APM. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da
Ação Penal Militar rejeitada por unanimidade.
3. O alcance normativo do ANPP está circunscrito ao âmbito do Processo
Penal comum. A sua equivocada aplicação subsidiária feriria a base
principiológica da JMU. Ademais, não se poderia mesclar as regras desses
sistemas processuais essencialmente diversos para, sob erronia, selecionar
as partes mutuamente mais benéficas. Preliminar de ausência de
oferecimento de ANPP rejeitada por falta de amparo legal.
4. Os arts. 396 e 396-A da Legislação Processual Penal comum não
encontram normas correlatas no âmbito do CPPM. O silêncio do
Legislador Ordinário foi eloquente, refletindo a especialidade da Lei
Processual Penal Castrense. Assim, inexistindo omissão sobre o tema, os
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório restam intactos. Preliminar
de nulidade do Processo por violação aos arts. 396 e 396-A do CPP
rejeitada por unanimidade.
5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena
quando os agentes são condenados ao mínimo legal da reprimenda, bem
como por inexistir agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes ou
minorantes. In casu, a alegação de prejuízo ao Sistema Trifásico reflete a
mera insatisfação da parte, totalmente despida de lógica. Preliminar de
nulidade da Sentença por não individualização da pena rejeitada por
unanimidade.
6. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de
qualificação sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo
das Forças Armadas, caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena
aplicada na forma do art. 311 do mesmo Diploma Castrense.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
3/39
7. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento subjetivo
(dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito
consuma-se com a efetiva apresentação do documento objeto da
contrafação, quando, diante da sua aparência de original, torna-se apto a
enganar, produzindo desdobramentos penais.
8. A cópia de certificado ou de diploma, atestada pela autoridade militar
responsável como fiel reprodução do original, nos termos da legislação de
regência, possui a mesma força probante do documento a que se refere.
(Decreto nº 83.936, de 6.9.1979)
9. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive,
agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira,
tampouco a ocorrência de crime impossível.
10. O uso de documento falso para alcançar promoção de classe no âmbito
militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da hierarquia e da
disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas
perante a sociedade. Inaplicável o Princípio da Insignificância. Precedentes
do STM e do STF.
11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do processo por
incompetência da JMU para julgar ex-militar e por perda de condição de
prosseguibilidade da ação penal em razão do seu licenciamento, suscitada pela DPU, por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade do feito
por ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU,
por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
absoluta do processo por violação aos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum,
suscitada pela DPU, por falta de amparo legal; e, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de nulidade da Sentença por ausência de individualização da pena, suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de junho de 2023.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
4/39
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor de FABRÍCIO FALCÃO DE ARAUJO, FRANCISCO
KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, GABRIEL PEIXOTO NOBREGA, HUDSON
DE SOUZA CARVALHO, LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO, MARLISSON
SOUZA LEMOS, ROBERTH DA SILVA E SILVA, RODRIGO ELIAS MIRANDA
FERREIRA e WIGLESON LIMA DOS SANTOS, todos ex-S2 Aer, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJAer) da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que os condenou à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incursos no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o
benefício do sursis por 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e com o
direito de apelar em liberdade.
Adianta-se que o MPM ofereceu Denúncia contra 10 (dez) acusados,
porém houve a separação dos processos, com a exclusão de MARCOS FELIPE MATOS
LOBATO, por colidência de defesa, nos termos do art. 106, alínea “c”, do CPPM.
As condutas dos réus foram investigadas mediante o Inquérito Policial
Militar (IPM), instaurado pelo Comandante da Ala 8 (Manaus/AM), conforme a Portaria
nº 27/SIJ, de 2.2.2018 (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - PORT4).
O MPM, em 18.7.2019, denunciou os réus como incursos nas sanções do
art. 315 do CPM (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Evento 1 - DENUNCIA1), in
verbis:
“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, em 15, 18, 19 e 21 de
setembro de 2017, os militares S1 FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO, qualificado em fl.
476; S1 FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, qualificado em fl. 480; S1
GABRIEL PEIXOTO NOBREGA, qualificado em fl. 484; S1 HUDSON DE SOUZA
CARVALHO, qualificado em fl. 496; S1 LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO,
qualificado em fl. 492; S2 MARCOS FELIPE MATOS LOBATO, qualificado em fl.
551; S1 MARLISSON SOUZA LEMOS, qualificado em fl. 501; S1 ROBERTH DA
SILVA E SILVA, qualificado em fl. 596; S1 RODRIGO ELIAS MIRANDA
FERREIRA, qualificado em fl. 487; S1 WIGLESON LIMA DOS SANTOS, qualificado
em fl. 472, participaram do Processo Seletivo para Cabos e Soldados de Primeira Classe
- CFC/CESD-2017, mediante a apresentação de certificados de conclusão de Ensino
Médio, comprovadamente, falsos perante a Ala 8, do Comando da Aeronáutica, em
Manaus/AM.
Segundo restou apurado, a fim de cumprir o requisito exigido pelo certame, os militares
apresentaram à Comissão Examinadora certificados de conclusão do Ensino Médio,
supostamente emitidos pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) - Profº
Agenor Ferreira Lima e Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, datados em 2012 até
2015, nas datas que seguem indicadas:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
5/39
DENUNCIADO
DATA DE CONFERÊNCIA DO
DOCUMENTO
PELA
SUBCOMISSÃO DE SELEÇÃO DE
SOLDADOS
FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO
18/09/2017
FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ
18/09/2017
GABRIEL PEIXOTO NOBREGA
18/09/2017
HUDSON DE SOUZA CARVALHO
18/09/2017
LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO
18/09/2017
MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
22/09/2017
MARLISSON SOUZA LEMOS
18/09/2017
ROBERTH DA SILVA E SILVA
15/09/2017
RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA
18/09/2017
WIGLESON LIMA DOS SANTOS
19/09/2017
Todavia, por requisição da autoridade militar, os certificados apresentados pelos
referidos militares foram encaminhados à Secretaria do Estado e Educação e Qualidade
do Ensino (SEDUC), a qual reconheceu a não autenticidade de tais documentos,
respondendo para todos que:
‘NÃO foi concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois
nada consta nas atas e em qualquer outro documento deste Estabelecimento de
Ensino’ (Evento 1, item 6)
Corroboram com as informações o depoimento de Maria Alice Dinelly (Evento 78, item
2, fl. 197), gestora da Escola Marquês de Santa Cruz, no qual afirmou que a instituição
não possui Ensino Médio desde 2008 e que não reconhece as assinaturas das
funcionárias Elizete da Costa da Lima e Maria Bernardes Barroso Teixeira nos
documentos. Salientou que Maria Bernardes não trabalha mais na Escola como Diretora
desde 2007.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
6/39
A testemunha Ruth Lopes Faria (Evento 78, item 2, fl. 201), funcionária do CEJA - Prof.
Agenor Ferreira Lima desde 1977, também desconhece as assinaturas e carimbos de
Erleane Freire Oliveira e Alvaro Calazans Belém vistos no certificado, acrescentando
que o certificado apresentado, em que teria sido emitido pelo CEJA, não foi encontrado
em nenhum arquivo.
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade dos fatos relatados, foi realizado
laudo pericial (Evento 116) pela Polícia Federal do Amazonas do Certificado de
conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar, em nome de Luiz Thiago da Silva
Serrão, em tese, emitido pela Escola Estadual Marques de Santa Cruz. Ao fim, conclui-se
pela falsidade do documento.
Ocorre que, os demais militares apontados na presente exordial não entregaram o
certificado supostamente original, mas tão somente cópia dos mesmos, impossibilitando
a realização de perícia. No entretanto, as provas testemunhais e documentais constantes
dos autos suprem a ausência de laudo técnico, pois, como é cediço, o ilícito consuma-se
com a mera utilização do documento comprovadamente falso, perfazendo-se a prova por
outros elementos compaginados ao inquérito.
Assim agindo, os denunciados, livre e conscientemente, fizeram uso de documento falso
para concorrer à promoção pelo Processo Seletivo para Cabos e Soldados de Primeira
Classe - CFC/CESD-2017, perante a Ala 8, do Comando da Aeronáutica, atentando
contra a ordem administrativa militar. [...]”.
Constam dos autos os seguintes documentos:
1) cópias dos Certificados de Conclusão de Ensino Médio, todas
autenticadas em 31.8.2017 pelo Comando da Aeronáutica, inclusive certificadas
como reproduções fiéis dos documentos originais apresentados, nos termos do Decreto
nº 83.936, de 6.9.1979 (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - DILIGÊNCIA6
- fls. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 e 35);
2) Declarações de Veracidade da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz,
informando que não foram concludentes do Ensino Médio naquele estabelecimento de
ensino, verbis:
- de 26.9.2017 - LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO;
- de 20.9.2017 - RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA;
- de 26.9.2017 - FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ;
- de 26.9.2017 - FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO;
- de 26.9.2017 - HUDSON DE SOUZA CARVALHO;
- de 26.9.2017 - GABRIEL PEIXOTO NOBREGA;
- de 20.9.2017 - MARLISSON SOUZA LEMOS; e
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
7/39
- de 26.9.2017 - WIGLESON LIMA DOS SANTOS (IPM nº 7000015-
55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - DILIGÊNCIA6 - fls. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 e 33);
3) Declaração de Veracidade do Centro de Educação de Jovens e Adultos
CEJA – Prof. Agenor Ferreira Lima, em 11.10.2017, o qual informou não constar
registro do aluno e que o certificado não possui autenticidade. No campo observação,
destacou “Os dados pessoais do Sr. Roberth da Silva e Silva foram preenchidos sobre
um certificado de terceiro scaneado, caracterizando, portanto, inexistência do referido
documento” (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 - DILIGÊNCIA6 - fl. 37);
4) Declaração da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, de 13.9.2018, a
qual informou que o estabelecimento ministrou Ensino Médio tão somente no período de
2000 a 2007. A partir de 2008, passou a oferecer em tempo integral o Ensino
Fundamental II, do 6º ao 9º ano (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 98 - OFIC
- fl. 2); e
5) Laudo de Perícia Criminal Federal nº 0241/2019 – SETEC/SR/PF/AM,
de 16.3.2019, do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal no Amazonas, o qual concluiu que o Certificado de Conclusão de Ensino Médio
em nome de LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO não confere com os padrões de
impressão do órgão emissor, indicando que o documento é falso. Segundo o perito, a
falsificação não deve ser considerada grosseira, pois pode enganar pessoas que não
conheçam as características de um autêntico, incluindo as técnicas do sistema de
impressão empregado pela SEDUC, ou que não disponham do auxílio de equipamentos
adequados para o exame (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Eventos 113, 116 e 119).
A
Denúncia
foi
recebida
em
15.8.2019
(APM
nº
7000182-
38.2019.7.12.0012 - Evento 1).
Os réus foram citados: FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ,
em 24.8.2019; ROBERTH DA SILVA E SILVA, em 26.8.2019; LUIZ THIAGO DA
SILVA SERRÃO, em 31.8.2019; FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO, em 5.9.2019;
GABRIEL PEIXOTO NOBREGA, em 16.9.2019; MARLISSON SOUZA LEMOS, em
16.9.2019; HUDSON DE SOUZA CARVALHO, em 17.9.2019; WIGLESON LIMA
DOS SANTOS, em 23.9.2019; e RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA, em
24.9.2019 (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 21, 23, 24, 31, 34, 36, 39 e
46).
As testemunhas arroladas pelo MPM (MARIA ALICE DINELLY MAFRA,
gestora da Escola Estadual Marquês de Santa Cruz; e RUTH LOPES FARIA,
funcionária do CEJA – Prof. Agenor Ferreira Lima) confirmaram a falsificação de todos
os certificados na audiência de 5.11.2019. Nessa Sessão, a revelia do réu ROBERTH
DA SILVA E SILVA foi decretada, nos termos do art. 412 do CPPM c/c o art. 367 do
CPP (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 56/57).
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
8/39
Intimadas nos termos do art. 417, § 2º, do CPPM, a Defesa constituída de
GABRIEL PEIXOTO NÓBREGA e de LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO não
arrolou testemunhas. A DPU apresentou o rol em relação aos réus FABRÍCIO FALCÃO
DE ARAÚJO e FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ após o prazo legal
(APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 75 e 127).
A DPU indicou as testemunhas abonatórias (ALCILENE DOS SANTOS
SOUZA e ELCIENE CARDOSO MENDES, respectivamente, mãe e esposa do réu
HUDSON DE SOUZA CARVALHO; ROSANGELA FURTADO DE ALENCAR e
MARIA DOS REIS BASTOS SOUZA, respectivamente, namorada e mãe de
MARLISSON SOUZA LEMOS; DIEGO DE LIMA FERREIRA, PRISCILA CUNHA
FERREIRA e JHONES DUARTE ARAÚJO, respectivamente, irmão, esposa e cunhado
de RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA; MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO
ORDONES e MARIA JOSÉ BRASIL DE LIMA, respectivamente, tia e mãe de
WIGLESON LIMA DOS SANTOS), as quais foram ouvidas na qualidade de
informantes em 11.3.2020 (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 136/137).
Na mesma data, a DPU passou a atuar na defesa de todos os réus, uma vez
que o Advogado de GABRIEL PEIXOTO NÓBREGA e de LUIZ THIAGO DA SILVA
SERRÃO restou ausente na Audiência, embora regularmente intimado (APM nº
7000182-38.2019.7.12.0012 - Evento 137).
Interrogados em 6.8.2020, os réus (FABRÍCIO FALCÃO DE ARAUJO;
FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ; e GABRIEL PEIXOTO
NOBREGA) confirmaram a veracidade da acusação e declararam que os falsos
certificados foram adquiridos do acusado ex-S1 MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
mediante pagamento. O ex-S2 KENEDY afirmou ter pagado R$ 600,00 (seiscentos
reais) pelo documento; e o ex-S2 PEIXOTO, R$ 500,00 (quinhentos reais). Em razão da
colidência de defesa, o interrogatório dos demais acusados restou prejudicado, e os autos
foram conclusos para análise (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 191/192).
Em 28.10.2020, o CPJAer, com base no art. 106, “c”, do CPPM, deferindo
o pedido do MPM, determinou a separação dos processos, com a exclusão de MARCOS
FELIPE MATOS LOBATO do feito e com a manutenção do curso processual em relação
aos demais réus (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 189, 194, 209, 223 e
251/253).
O Plenário do STM, em reexame necessário, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso de Ofício nº 7000805-40.2020.7.00.0000 (art. 106, § 1º, do
CPPM) e manteve a Decisão recorrida, confirmando a separação dos processos e a
consequente exclusão de MARCOS FELIPE MATOS LOBATO da APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012, nos termos do Voto de minha relatoria.
Interrogados
em
28.10.2020,
os
réus
(HUDSON
DE
SOUZA
CARVALHO; MARLISSON SOUZA LEMOS; e RODRIGO ELIAS MIRANDA
FERREIRA), igualmente, confirmaram a veracidade da acusação, ratificando que os
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
9/39
falsos certificados também foram adquiridos do ex-Sd MARCOS FELIPE MATOS
LOBATO pelos valores já citados (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos
251/252).
Por fim, os réus (LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO e WIGLESON
LIMA DOS SANTOS) também ratificaram a veracidade da acusação no interrogatório
de 24.11.2020 e declararam ter adquirido o falso documento do ex-Sd MARCOS
FELIPE MATOS LOBATO. O primeiro afirmou ter pagado R$ 400,00 (quatrocentos
reais); e o segundo, R$ 600,00 (seiscentos reais) (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 -
Eventos 287/288).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM nº
7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 301/302, 304 e 308).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012 - Eventos 311 e 323).
Na fase do art. 430 do CPPM, o Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o
requerimento defensivo para remessa dos autos ao MPM, a fim de que este formulasse o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 -
Evento 325).
O CPJAer da Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade, condenou os ex-S2
Aer FABRÍCIO FALCÃO DE ARAÚJO, FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE
QUEIROZ, GABRIEL PEIXOTO NOBREGA, HUDSON DE SOUZA CARVALHO,
LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO, MARLISON SOUZA LEMOS, ROBERTH DA
SILVA E SILVA, RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA e WIGLESON LIMA
DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM, por se tratar de documento público, com o sursis por 2 (dois) anos,
com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade (APM
nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 430/433).
A
Sentença
foi
publicada
em
14.8.2022
(APM
nº
7000182-
38.2019.7.12.0012 - Evento 431).
O MPM e a DPU foram intimados da Sentença, respectivamente, em 16 e
em 25.8.2022 (APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 - Eventos 444 e 456).
A Sentença transitou em julgado para o MPM em 23.8.2022 (APM nº
7000182-38.2019.7.12.0012 - Evento 455).
A DPU, em Razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade do
processo por: negativa da resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP); incompetência
da JMU para julgar ex-militar; perda da condição de prosseguibilidade da ação penal em
razão do licenciamento posterior do militar; ausência do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP); e nulidade da Sentença por não individualização da pena.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
10/39
No mérito, requer a absolvição dos apelantes, com base na atipicidade
material das condutas e na ausência de dolo (art. 439, alínea “b”, do CPPM); na
existência de crime impossível, em face de as falsificações serem grosseiras (art. 32 do
CPM); e na aplicação dos Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade; da
Intervenção Mínima e da Insignificância.
O MPM, em Contrarrazões de 8.11.2022, aduz a inexistência das nulidades
suscitadas e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opina pela rejeição
das preliminares defensivas e, no mérito, pelo não provimento do presente Recurso de
Apelação, devendo ser mantida incólume a Sentença condenatória proferida.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
A DPU, em Razões recursais, aduz, preliminarmente, os seguintes temas
processuais: 1) a incompetência da JMU para julgar ex-militar; 2) a perda da condição
de prosseguibilidade da ação penal em razão do licenciamento posterior do militar; 3) a
ausência do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); 4) a violação aos arts. 396 e 396-
A do CPP comum (resposta à acusação); e 5) a nulidade da Sentença em face da não
individualização das penas.
Passa-se à análise das referidas preliminares.
1ª)
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DO
PROCESSO
POR
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR EX-MILITAR E POR PERDA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DO
SEU LICENCIAMENTO
As teses defensivas de nulidade do Processo por incompetência da JMU
para julgar ex-militar e por perda de condição de prosseguibilidade da Ação Penal em
razão do seu licenciamento serão examinadas em conjunto. Inclusive, a PGJM, em pleno
alinho, opinou que a reunião desses temas seria mais producente.
Em síntese, a Defesa Pública, preliminarmente, sustenta a incompetência
para julgar ex-militar, ainda que o réu tenha praticado, antes do seu licenciamento, o
delito castrense durante o serviço ativo nas Forças Armadas.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
11/39
A DPU alega a nulidade do Processo a partir do recebimento da Denúncia
(15.8.2019). Nessa óptica, sustenta que, após a perda da condição de militar decorrente
do licenciamento (1. FABRÍCIO FALCÃO DE ARAÚJO: 29.11.2017; 2. FRANCISCO
KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ: 28.2.2018; 3. GABRIEL PEIXOTO NÓBREGA:
31.7.2018; 4. HUDSON DE SOUZA CARVALHO: 31.7.2018; 5. LUIZ THIAGO DA
SILVA SERRÃO: 31.7.2018; 6. MARLISSON SOUZA LEMOS: 31.7.2018; 7.
ROBERTH DA SILVA E SILVA: 28.2.2018; 8. RODRIGO ELIAS MIRANDA
FERREIRA: 31.7.2018; 9. WIGLESON LIMA DOS SANTOS: 29.11.2017), a JMU
seria incompetente para julgá-los no status de civis, impondo-se a remessa do feito à
Justiça comum, in verbis:
“[...] a. Não tem o juiz federal militar competência para julgar os apelantes neste feito,
pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM;
b. Por terem cumprido o serviço militar e sido licenciados, os apelantes não são
militares, tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não
militar ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM;
c. No atual regramento, a JMU não possui competência para julgar os civis nas
hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM;
d. diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição castrense
para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos decisórios, e
remetido para a justiça comum estadual, pois se trata de, em tese, lesão patrimonial
privada; [...]
Ante o exposto, logo se conclui pela incompetência da Justiça Militar da União para
julgar os apelantes, na atual situação de civil em que se encontram, devendo a resposta
propriamente penal, por sua vez, provir, no máximo, da incidência da Lei nº 11.343/2006,
remetendo-se o feito ao processamento da Justiça Comum. [...]”.
As teses defensivas são infrutíferas, posto que distantes da realidade
jurídica e da Jurisprudência Castrense. Ressalve-se, ainda, a total impertinência da
citação da Lei nº 11.343/2006, a qual institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas.
Recordo que os réus, todos Soldados de Segunda-Classe (S2) à época dos
fatos (31.8.2017), foram processados e condenados nesta Justiça Especializada por
fazerem uso de certificados de conclusão do Ensino Médio (documentos públicos)
materialmente falsos perante a Força Aérea Brasileira em Manaus (Ala 8), visando à
matrícula no Curso de Especialização de Soldados de Primeira-Classe (CESD-2017).
Sobre o tema, destaca-se o Parecer da PGJM, lavrado pelo Vice-
Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, calcado em precedentes
do STM, in verbis:
“[...] 14. A tese não possui a menor possibilidade de êxito, sendo de registrar — por
inúmeros – o entendimento desse Superior Tribunal Militar, no sentido de que (...) O art.
124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU processar
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
12/39
e julgar os crimes militares definidos em lei. Trata-se de competência em razão da
matéria e não em razão da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado
pela Justiça Militar, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento
constitucional e internacional (...). (STM, Apelação n.º 7000045-91.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias. Julgamento em 03/12/2020, Publicação DJE
de 04/02/2021)
15. No caso em apreço, registro que o caso envolve condenados que não eram civis, à
época da prática do crime militar, mas ostentavam a situação de militares da ativa da
Força Aérea Brasileira, sendo certo que seus posteriores licenciamentos não causam
qualquer influência no prosseguimento e desenlace do processo penal. Neste sentido, é o
pensamento unânime dessa Corte: (...) O licenciamento do militar, durante o transcurso
do processo, não acarreta a perda do objeto da Ação Penal, tampouco desfigura a
natureza castrense do delito, ou, ainda, altera a competência para conhecer desses
fatos, a qual é fixada com fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito (...).
(STM, Apelação n.º 0000116-41.2016.7.07.0007/PE, Relator Ministro Marco Antônio de
Farias. Julgamento em 13/06/2017, Publicação no DJE de 30/06/2017).
16. Trata o caso, portanto, de conduta tipificada na Parte Especial do Código Penal
Militar, praticada por militares da ativa, à época dos fatos, em desfavor da ordem
administrativa militar, restando cristalina a competência absoluta da Justiça Militar da
União, para o processamento e julgamento do aludido delito, nos exatos termos do art.
9º do CPM, c/c art. 124 da Carta Magna vigorante.
17. Para mais, acresço que inexiste qualquer mácula na submissão do feito ao
Escabinato de 1º Grau, pois tal medida se encontra em plena concordância com a
orientação jurisprudencial contida no verbete sumular nº 17 dessa Corte da Justiça
Especializada (DJE N° 213, de 06 de dezembro de 2019), vazado nos seguintes termos:
(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas (...). [...]”. (Grifos nossos.)
Ademais, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR), materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o Tribunal já havia
fixado tal entendimento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por
incompetência da JMU para julgar ex-militar e por perda de condição de
prosseguibilidade da ação penal em razão do seu licenciamento, suscitada pela DPU, por
falta de amparo legal.
2ª) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA
DO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
A DPU pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão da
ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a alegação de que
o caso sub examine se enquadraria perfeitamente nos termos do art. 28-A do CPP
comum, incluído pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, denominada “Pacote Anticrime”, c/c
o art. 3º do CPPM.
Igualmente, não assiste razão à Defesa.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
13/39
O dispositivo citado assim estabelece:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]
O ANPP pode ser proposto pelo Ministério Público quando houver a
confissão do acusado no tocante ao cometimento de crime sem violência ou grave
ameaça e com a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.
Para a celebração do Acordo, deve-se observar, ainda, extenso rol de
condições a serem cumpridas pelo investigado, cumulativa ou alternativamente.
Ocorre que inexiste previsão legal desse instituto no âmbito desta Justiça
Especializada.
O exame da Lei nº 13.964/2019 evidencia a impossibilidade de firmar-se o
referido Acordo no âmbito do Processo Penal Militar. Trata-se, portanto, de silêncio
eloquente do legislador, e não de suposta omissão.
Até mesmo perante a Justiça comum, o Acordo somente terá espaço se
perfizer resposta proporcional do Estado. Como se verá adiante, em face da base
principiológica da JMU, o ANPP não se mostra razoável para restabelecer o ataque à
maior ferramenta de defesa da sociedade — as Forças Armadas.
O alcance normativo do mecanismo está restrito ao âmbito do Processo
Penal comum, sendo descabido invocá-lo, subsidiariamente, ao CPPM, sob pena de
ofensa ao Princípio da Especialidade.
A Jurisprudência do STM consolidou esse entendimento:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]
No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal aos feitos em trâmite
nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito
no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-
se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em curso nesta
Justiça especializada.
Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na ‘Justificação’ do Projeto
de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
14/39
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta Justiça Castrense
de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o seu art. 3º, o que
não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”; (STM. Apelação nº
7000618-32.2020.7.00.0000. Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
25.5.2021. Publicação: 9.6.2021.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. [...] ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
[...]
3. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao
CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão.
4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do
Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. [...]
8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo. Decisão unânime.”. (STM.
Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 19.8.2021. Publicação: 14.9.2021.) (Grifos nossos.)
Após reiterados julgados no mesmo sentido, esta Corte Castrense firmou o
Enunciado de Súmula nº 18 – (DJe nº 140, de 22.8.2022), verbis:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Para além, mesmo que a proposta do ANPP fosse admitida na seara
castrense, destaca-se aspecto relevante. Segundo o mencionado art. 28-A, não se trata de
direito subjetivo do réu, mas de faculdade do Órgão Ministerial. Nessa hipótese
ilustrativa, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes mesmo de ofertada a
Denúncia, o que não ocorreu nos presentes autos.
Para a doutrina de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a qual está focada
na seara comum, “pelo menos em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase
investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento da denúncia” (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único — 8. Ed. rev., ampl. e atual. —
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p 276).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), também com o enfoque da Justiça
comum, assim depura o tema:
“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. [...]. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
NÃO
CABIMENTO.
INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL. DIRECIONADO AO INVESTIGADO. [...]
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
15/39
PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA. 3. INSTITUTO QUE VISA OBSTAR A
PERSECUÇÃO PENAL. PERSECUÇÃO JÁ OCORRIDA. [...] 5. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-processual
entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como
alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma processual, com reflexos
penais, uma vez que pode ensejar a extinção da punibilidade. Contudo, não é possível
que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o
princípio do tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é
pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica.
2. Em observância ao isolamento dos atos processuais, sem perder de vista o benefício
trazido pela norma, a possibilidade do acordo deve ser avaliada em todos os processos
em que ainda não foi apresentada denúncia, conforme enunciado n. 20 da Comissão
Especial denominada GNCCRIM, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais: ‘Cabe
acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”. (STJ. AgRg na PET no AREsp nº
1.664.039/PR, Quinta Turma, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
DJe de 26.10.2020.) (Grifos nossos.)
Inclusive, sob diversos aspectos, a aplicação do referido Acordo não se
mostraria proporcional perante a JMU. Nesse cenário, esse instituto despenalizador, no
âmbito da Justiça comum, tem o escopo de abarcar situações menos graves, conforme a
óptica em que foi concebido.
A Legislação Castrense tem valores próprios e diferenciados da comum. É
permeada por deveres e proibições rigorosamente regidos pelos pilares da Hierarquia e
da Disciplina, os quais não podem ser descuidados ao sabor de inovações legislativas
alheias à seara militar. O que pode ser benéfico ao réu militar não, necessariamente,
atenderá aos anseios das Instituições Militares.
Nessa base, a aplicação da Legislação comum nesta Justiça Especializada
não pode afetar negativamente os seus princípios basilares, o que afrontaria o
significativo interesse público envolto no tema: a defesa de todos os nacionais.
A sociedade é a maior beneficiada pela higidez da JMU e das Forças
Armadas, pois, para progredir em paz, necessita da vital e íntegra manutenção da ultima
ratio do Estado.
Dessa forma, o ANPP não encontra qualquer espectro lógico de aplicação
no âmbito da JMU.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito por ausência de
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal.
3ª) PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
16/39
A DPU suscita, preliminarmente, a nulidade do processo ab initio por
violação ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, porque, na sua óptica, o
Juízo a quo teria inobservado os arts. 396 e 396-A do CPP comum.
Alega que o Diploma Adjetivo Castrense omitiu essa garantia, a qual deve
ser suprida pela Legislação de Processo Penal comum — art. 3º do CPPM.
A argumentação defensiva não decola.
Sobre o tema, há consolidada Jurisprudência do STM, merecendo destaque
o seguinte precedente, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP
COMUM. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABIL1DADE NA JMU. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]
A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP
comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM.
[...] Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.”. (STM. HC nº 28-82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 9.3.2017. Publicação: 21.3.2017.) (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, há diversos Arestos do Tribunal: 1) Apelação nº
7000543-56.2021.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Revisor Ministro LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 26.5.2022. Publicação:
15.6.2022; 2) Apelação nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
17.2.2022. Publicação: 29.3.2022; e 3) Apelação nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Revisor Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Julgamento: 9.12.2021. Publicação: 17.12.2021.
O posicionamento desta Corte Castrense quanto à inaplicabilidade do
instituto da resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP Comum) no âmbito do
Processo Penal Militar é nítido, dispensando maiores considerações.
Além disso, o processamento da lide no Juízo a quo transcorreu
regularmente sob o rito Processual Castrense, e a nobre Defesa não apontou qualquer
prejuízo que eventualmente os réus tenham sofrido.
Nessa trilha, colaciono pertinente trecho da manifestação da PGJM, em
Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
in verbis:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
17/39
“[...] 8. Para mais, e mesmo que assim não se entenda, há de ser grifado que, no
transcurso do processo penal militar, de razoável tramitação, a defesa teve todas as
oportunidades de alegar tudo quanto lhe interessasse, de oferecer toda a documentação
que entendesse adequada, de especificar todas as provas pretendidas e ouvir as
testemunhas que arrolou, podendo, assim, contraditar tudo quanto produzido pelo órgão
de acusação, não só até o recebimento da denúncia, mas até o término da instrução
criminal, exercitando plenamente seu papel.
9. Neste contexto, a eventual não existência da resposta à acusação pode constituir-se,
no máximo, em mera irregularidade, incapaz de macular os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, amplamente observados,
como já dito, durante todo o transcorrer da Ação Penal Militar.
10. Neste norte, ressalta-se que a (...) demonstração de prejuízo (...) é essencial à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte,
‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité
sans grief - compreende as nulidades absolutas’ (HC 81.510, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) (...). (STF, Habeas Corpus n.º 85155,
Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma. Julgamento em 22.3.2005, Publicado
no DJE de 15.4.2005. No mesmo sentido o AI-AgR n.º 559.632/MG, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence, Publicado no DJE de 3.2.2006). [...]”. (Grifos no original.)
Por fim, cita-se precedente do STF, o qual trata exatamente da inexistência
de regramento legal a reclamar a aplicação do instituto da resposta à acusação também
no âmbito do Processo Penal Militar, in litteris:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE
POR INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTENTE.
1. Condenação lastreada no conjunto probatório amealhado ao longo da instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observado o rito previsto no
Código de Processo Penal Militar. Ausente quadro de ilegalidade.
2. Para além de não encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a
incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a
resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato
sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude
disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração
de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de
nullité sans grief). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (STF, Primeira Turma. Habeas Corpus
nº 154618 AgR. Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 22.6.2018.
Publicação no DJe-153: 1º.8.2018.) (Grifo nosso.)
Portanto, por qualquer vértice jurisprudencial, o referido instituto restringe-
se à seara comum, para o bem da higidez da Legislação afeta à JMU.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
18/39
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade absoluta do processo por
violação aos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, suscitada pela DPU, por falta de
amparo legal.
4ª) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Por fim, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da Sentença por
violação ao Princípio Constitucional da Individualização da Pena, o que estaria
impedindo o Defensor Público de fundamentar as razões do inconformismo de cada um
dos condenados.
Sobre a tese, a DPU assim se pronunciou, verbis:
“[...] Da maneira como está posta a sentença resta impossível fundamentar as razões do
inconformismo de cada um. O cerceamento de defesa é evidente. [...]”.
A argumentação defensiva não procede, pois os apelantes foram
condenados à pena mínima, como incursos no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
por fazerem uso de documento público falso em detrimento da Ordem Administrativa
Militar.
Na fase da dosimetria, seguindo o Sistema Trifásico, o CPJAer fixou a
pena-base no mínimo legal — 2 (dois) anos de reclusão —, a qual foi tornada definitiva
por inexistirem agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes ou minorantes, verbis:
“[...] Passa-se à individualização da pena:
Na 1ª Fase, considerando serem os réus tecnicamente primários e de bons antecedentes,
a sua culpabilidade e demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código
Penal Militar, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, já que estamos diante
de documento público, ex vi do artigo 311 c/ art. 315, ambos do CPM.
Na 2ª Fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
Na 3ª Fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena, permanecendo a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão para todos os réus. [...]”.
A PGJM, na lavra do Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, asseverou a plena validade da Sentença, assinalando que a Defesa quedou-
se inerte, pois não apontou, no contexto, prejuízo capaz de justificar o seu pleito, in
litteris:
“[...] 26. Tal raciocínio não merece prosperar, porquanto o Juízo a quo obedeceu
rigorosamente o critério trifásico da dosimetria da pena, ou seja, na primeira fase,
analisou as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, já na segunda fase, examinou as
circunstâncias agravantes e atenuantes (arts. 70 a 73 do CPM), por fim, na terceira fase,
avaliou as causas de aumento e de diminuição de pena tanto da parte geral como da
parte especial do Código Penal Militar.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
19/39
27. Em outras palavras, somente porque a pena imposta foi a mesma para todos os
acusados não significa que houve violação aos critérios de cálculo da pena, já que,
tendo em vista que as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes são as mesmas
para todos os acusados, bem como porque inexistem causas de aumento e de diminuição
de pena para o crime de uso de documento público falso (art. 315 c/c art. 311, ambos do
CPM), é claro que o Juízo a quo poderia fazer somente um cálculo para todos os
apenados, evitando, dessa forma, trabalho desnecessário e sem qualquer utilidade para
efeitos penais e processuais, fazendo valer a máxima do princípio da eficiência previsto
no art. 37, caput, da CF/1988.
28. Não é ocioso destacar que essa tese também não tem qualquer cabimento, porque a
pena fixada na Sentença condenatória foi no mínimo legal previsto no preceito
secundário do crime do uso de documento público falso (art. 315 c/c art. 311, ambos do
CPM), ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, pelo que não há qualquer prejuízo
defensivo, quiçá nulidade, na forma como procedeu o Juízo a quo.
29. Em acréscimo, destaco que, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria
imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu no
presente caso. Ora, segundo precedentes da Suprema Corte, em se tratando de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu
reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563
do Código de Processo Penal comum (congênere ao art. 499 do CPPM). [...]”. (Grifo do
autor.)
Nítido, portanto, que, tendo sido aplicada a pena mínima, a alegação de
prejuízo no Sistema Trifásico significa a mera insatisfação da parte, despida de toda
lógica.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por ausência
de individualização da pena, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
MÉRITO
A DPU, em Razões recursais, requer a absolvição dos apelantes, com base
na atipicidade material das condutas; na ausência de dolo (art. 439, alínea “b”, do
CPPM); na tese de crime impossível (art. 32 do CPM); e na aplicação dos Princípios da
Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Intervenção Mínima e da Insignificância.
Não assiste razão à Defesa Pública.
Compulsando-se os autos, sintetiza-se o contexto delitivo na dinâmica a
seguir.
Em 31.8.2017, os S2 Aer FABRÍCIO FALCÃO DE ARAUJO,
FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, GABRIEL PEIXOTO NOBREGA,
HUDSON DE SOUZA CARVALHO, LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO,
MARLISSON SOUZA LEMOS, ROBERTH DA SILVA E SILVA, RODRIGO ELIAS
MIRANDA FERREIRA e WIGLESON LIMA DOS SANTOS apresentaram falsos
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
20/39
certificados de conclusão do Ensino Médio perante o Setor de Pessoal de suas OM, para
participarem do Processo Seletivo e serem matriculados no Curso de Especialização de
Soldados de Primeira-Classe (CESD 2017) da Força Aérea Brasileira, em Manaus/AM.
O CESD ministra aos Soldados de Segunda-Classe (S2) os conhecimentos
básicos e especializados, necessários ao exercício dos cargos e ao desempenho das
funções inerentes ao Soldado de Primeira–Classe (S1).
Embora a Instrução Reguladora do Quadro de Soldados (ICA 39-22/2016)
exigisse do S2 apenas a conclusão do 9º Ano do Ensino Fundamental para participar da
seleção, os réus apresentaram os falsos documentos do Ensino Médio completo. Assim
agiram porque a pontuação do grau de escolaridade no processo seria dobrada — 4
(quatro) pontos —, o que praticamente garantiria a vaga.
As principais normas que regulam o Processo Seletivo para o CESD são as
seguintes:
ICA 39-22/2016
[...]
2.8.3.2 Para fins de comprovação dos requisitos previstos no item anterior, os militares
cogitados devem apresentar os originais e entregar, no Setor de Pessoal de sua OM,
cópia dos seguintes documentos:
[...]
b) certificado ou diploma de conclusão do 9º Ano do Ensino Fundamental de acordo com
o previsto na alínea “f” do item anterior;
[...]
2.8.4.8 Por ocasião da concentração final os militares habilitados à matrícula no CESD
devem apresentar os ORIGINAIS dos documentos previstos no item 2.8.3.2.
Nesse fio, os réus, para se inscreverem, apresentaram no Setor de Pessoal
da OM os originais dos Certificados de Conclusão de Ensino Médio e entregaram as suas
respectivas cópias. Estas foram autenticadas, em 31.8.2017, pelo Comando da
Aeronáutica, inclusive certificadas em ato administrativo como reproduções fiéis dos
documentos originais apresentados, nos termos do Decreto nº 83.936, de 6.9.1979.
Segundo as cópias autenticadas juntadas aos autos, o ex-S2 ROBERTH
DA SILVA E SILVA teria concluído o Ensino Médio no Centro de Educação de Jovens e
Adultos (CEJA) - Profº Agenor Ferreira Lima, em 2017. Por sua vez, os demais réus
teriam encerrado o referido ciclo na Escola Estadual Marquês de Santa Cruz, entre os
anos de 2012 até 2015.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
21/39
Os agentes não obtiveram a matrícula no CESD2017, fruto da percuciente
ação do Chefe da Comissão, o qual verificou a autenticidade de todos os certificados e
diplomas apresentados, primeiramente no site e, quando teve dúvidas, junto à SEDUC.
Mediante consultas, a Escola Estadual Marquês de Santa Cruz e o Centro
de Educação de Jovens e Adultos CEJA — Prof. Agenor Ferreira Lima — informaram
que os réus não foram concludentes do Ensino Médio naqueles estabelecimentos de
ensino.
A materialidade e a autoria delitivas das condutas criminosas não foram
questionadas pela Defesa, restando fartamente comprovadas nos presentes autos e bem
equacionadas no Juízo primevo.
De forma contundente, a Sentença condenatória recorrida evidenciou a
materialidade e a autoria delitivas, in litteris:
“[...] Nessa toada, é oportuno destacar que por requisição da autoridade militar, os
certificados apresentados pelos referidos militares foram encaminhados à Secretaria do
Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), a qual reconheceu a
inautenticidade de tais documentos (Evento 01, doc. 06, fls 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 33
e 37 do IPM). Vejamos:
‘Declaramos para os devidos fins que LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA
NÃO foi concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada
consta nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE
QUEIROZ NÃO foi concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino,
pois nada consta nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento
de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
22/39
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que HUDSON DE SOUZA CARVALHO NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que GABRIEL PEIXOTO NOBREGA NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que MARLISSON SOUZA LEMOS NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins que WIGLESON LIMA DOS SANTOS NÃO foi
concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino, pois nada consta
nas atas e em qualquer outro documento deste estabelecimento de Ensino.
Estas informações acima são de caráter verdadeiro e legítimo.
(...)
Declaramos para os devidos fins de comprovação que, revendo os Arquivos de
alunos matriculados e alunos concludentes do Centro de Educação de Jovens e
Adultos CEJA – Prof. Agenor Ferreira Lima e arquivos do Centro de Estudos e
Supletivos sob a guarda deste Centro de Educação sob a Resolução N° 109/2001 –
CEF (AM) NÃO CONSTA REGISTRO DO Sr. Roberth da Silva e Silva. Por
conseguinte, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio apresentado pelo
referido senhor NÃO POSSUI AUTENTICIDADE.’.
A autoria, por sua vez, resta comprovada, uma vez que os próprios acusados admitiram,
em sede de interrogatório (Eventos 191, 251, 287), a prática delituosa, afirmando que
obtiveram os certificados através de um contato com terceiro que trabalhava na SEDUC,
conhecido do então denunciado ex-S2 LOBATO, devido a brevidade do tempo, e que
pagaram cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Como bem apontado pelo MPM em alegações escritas (Evento 311):
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
23/39
‘Em sede judicial, a testemunha de acusação MARIA ALICE DINELLY (Evento 56,
mídias 2-4) afirmou que na época era gestora da escola Marquês de Santa Cruz.
Que desde 2008 a escola passou a funcionar como colégio integral, contemplando
até o Ensino Fundamental. Então, não haveria possibilidade dos certificados
terem sido emitidos pela escola. Que não reconheceu nenhum dos acusados como
alunos. Esclareceu que todos os alunos possuem processos em decorrência de seu
histórico e quando é emitido um certificado de conclusão, todos os dados são
lançados em livros de registros. Assim, quando houve a verificação da
autenticidade dos certificados, foram verificados em todos os registros. Foi
verificada a assinatura da MARIA ELIZETE e foi constatado que não era a sua
assinatura autêntica. Que os certificados eram similares a um documento oficial,
mas as numerações não eram compatíveis com os da Secretaria de Educação. Por
fim, declarou que alguém que não tenha experiência na área de educação poderia
acreditar que o documento era verdadeiro.
Nesse mesmo norte, a testemunha RUTH LOPES FARIA (Evento 56, mídia 5),
funcionária do CEJA - Prof. Agenor Ferreira Lima, afirmou que quando viu as
cópias dos certificados, percebeu que não eram autênticos, pois os carimbos da
escola e do gestor não estavam corretos. Que declarou, em resposta à SEDUC,
que os certificados eram falsos. Que detectou de pronto que era falsificado o
certificado, pois não reconheceu a assinatura.’. [...]”. (Grifos nossos.)
Revendo o caderno probatório, extraia-se, ainda, a Declaração da Escola
Estadual Marquês de Santa Cruz, de 13.9.2018, a qual informou que o estabelecimento
ministrou Ensino Médio apenas no período de 2000 a 2007. A partir de 2008, passou a
oferecer em tempo integral o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano.
Assim, a conclusão do Ensino Médio pelos 8 (oito) réus, na Escola
Estadual Marquês de Santa Cruz, entre os anos de 2012 até 2015, resulta impossível, na
medida em que o Colégio ministrou apenas o Ensino Fundamental II.
Por fim, some-se o apurado no Laudo de Perícia Criminal Federal nº
0241/2019 – SETEC/SR/PF/AM, de 16.3.2019, do Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas. Nesse documento, conclui-
se que o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, em nome de LUIZ THIAGO DA
SILVA SERRÃO, é materialmente falso e idôneo para enganar terceiros.
À luz das provas documental e pericial juntadas aos autos, confirmadas
pelas declarações dos réus e das testemunhas, verifica-se que a Sentença condenatória
fundamentou adequadamente a materialidade e a autoria delitivas. A prática do crime
militar de uso de documento público falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM)
afrontou a Ordem Administrativa Militar da Força Aérea.
Inexistindo discussão quanto à materialidade e à autoria delitivas, convém
examinar as teses absolutórias suscitadas.
Inconformada, a DPU reitera as mesmas teses apresentadas em Alegações
Escritas, sustentando a atipicidade material; a ausência de dolo; a existência de crime
impossível; e a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
24/39
Intervenção Mínima e da Insignificância em benefício dos agentes.
A mera renovação dos argumentos defensivos é incapaz de enfraquecer os
fundamentos da Sentença condenatória recorrida. Por isso, impõe-se a rejeição das teses
defensivas.
A combativa Defesa sustenta a tese de atipicidade material e a ausência de
dolo nas condutas, alegando que os apelantes teriam apresentado cópias sem
autenticação. Esse aspecto, na sua visão, exigiria a verificação dos documentos
originais, in litteris:
“[...] No caso em concreto, a denúncia narrou que os então civis teriam apresentado
cópias não autenticadas do certificado de ensino médio falso à comissão de seleção de
soldados, o que garantiria uma maior pontuação no certame e permitiria suas matrículas
no Curso de Especialização de Soldados do ano de 2017 (CESD 2017) da Ala 8.
Todavia, a denúncia narrou um fato que exige a verificação da autenticidade dos
certificados de ensino médio apresentados pelos soldados de segunda classe (S2) que
estão concorrendo a umas das vagas para soldados de primeira classe (S1).
Em razão dessa providência, a inautenticidade da cópia não autenticada do certificado
de ensino médio só veio a ser confirmada com as informações prestadas pela
SEDUC/AM e não houve qualquer realização de perícia dos documentos apresentados,
desprovidos de elementos de segurança e não atestado como falso pelas testemunhas
ministeriais.
[...]
Portanto, o conjunto probatório é vazio e não há como imputar aos denunciados uma
conduta delitiva de uso de documento falso.
Nesse sentido, a conduta dos apelantes é materialmente atípica, circunstâncias que
configuram a impossibilidade jurídica do pedido e revela falta de justa causa para uma
persecução penal militar.
Espera seja o presente apelo conhecido e provido para reformar a sentença e absolver os
apelantes, com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM – ausência de dolo. [...]”.
A estratégia defensiva não é promissora, porque se baseia em premissa
inverídica, sob o risco de caracterizar deslealdade processual, posto não ser essa a
imputação dirigida aos réus — uso de cópias não autenticadas.
Ao contrário do alegado, os réus, segundo os autos, apresentaram os
originais dos falsos certificados no Setor de Pessoal de suas OM, para que a autoridade
militar competente autenticasse as cópias entregues, nos termos da legislação de
regência, e autuasse os documentos, visando à formalização da inscrição no referido
Processo Seletivo.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
25/39
Sem qualquer margem de dúvida, as cópias autenticadas, em 31.8.2017,
pelo Comando da Aeronáutica foram juntadas aos autos em sede de IPM. Todas foram
certificadas como fiéis reproduções dos documentos originais apresentados, nos termos
do Decreto nº 83.936, de 6.9.1979 (IPM nº 7000015-55.2018.7.12.0012 - Evento 1 -
DILIGÊNCIA6 - fls. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 e 35).
Sobre a força probante da cópia autenticada, torna-se imperioso recordar o
regramento jurídico pertinente:
DECRETO Nº 83.936, DE 6.9.1979
Art 5º A juntada de documento, quando decorrente de dispositivo legal expresso, poderá
ser feita por cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.
Parágrafo único. A autenticação poderá ser feita, mediante cotejo da cópia com o
original pelo próprio servidor a quem o documento deva ser apresentado, se não houver
sido anteriormente feita por tabelião.
DECRETO-LEI Nº 1.002, DE 21.10.1969
Código de Processo Penal Militar
CAPÍTULO IX – DOS DOCUMENTOS
Natureza
Art. 371. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis,
públicos ou particulares.
[...]
Identidade de prova
Art. 373. Fazem a mesma prova que os respectivos originais: [...]
c) as fotocópias de documentos, desde que autenticadas por oficial público;
A jurisprudência do STM aponta no mesmo sentido:
“Apelação. Documento falso. Ausência de documento original. Cópia autenticada.
Materialidade comprovada.
Alegação de ausência de provas da materialidade do falsum sob o argumento de que
consta dos autos apenas cópia da cópia autenticada do documento falso. Falsidade de
documento comprovada devido à confissão do próprio Acusado e a elementos
probatórios.
A apresentação de documento falso original, e não apenas da respectiva cópia
autenticada, resta presumida quando a norma administrativa prevê a apresentação do
documento original como providência necessária à tramitação do processo de
cadastramento de cursos, a ser tomada pelo interessado.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
26/39
São legítimas as cópias autenticadas, mesmo que obtidas ainda na fase inquisitorial, pois
decorrem de um processo legal de reconhecimento administrativo da fidelidade
documental existente entre original e cópia.
[...]
Apelo parcialmente provido.
Decisão unânime.”; (STM. Apelação nº 2005.01.050048-0. Relator Ministro Gen Ex
ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Revisor Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 16.11.2006. Publicação: 1º.3.2007.)
“APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONFECÇÃO DE DOCUMENTO
APTO A ENGANAR. JUNTADA A PROCESSO ADMINISTRATIVO. CÓPIA
AUTENTICADA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO
AGENTE.
I - A apresentação de documento forjado perante a Organização Militar, o qual instruiu
processo administrativo que seguiu à instância superior, configura o ilícito capitulado no
art. 315 do CPM.
II - A contrafação de documento, embora com imperfeições detectáveis apenas em
análise mais aprimorada por agente público, tendo a potencial aptidão de enganar, não
deve ser tachada como grosseira, e a sua aceitação suplanta a crítica eventual de
inidoneidade.
III - A cópia reprográfica de documento, aliada a outros meios de prova sobre as
circunstâncias de sua autenticação e entrega à Administração Castrense, suprem a
ausência do original para fins de comprovação do crime de uso de documento falso.
Precedente do STF.
IV - Recurso Ministerial provido. Condenação do acusado. Decisão majoritária.”. (STM.
Apelação nº 54-70.2011.7.03.0303. Relator Ministro Gen Ex FERNANDO SÉRGIO
GALVÃO. Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 17.9.2014.
Publicação: 6.10.2014) (Grifos nossos.)
Ademais, o argumento defensivo de que há a necessidade de perícia ou de
outro procedimento técnico para comprovar a falsidade material de documento, objeto do
crime do art. 315 do CPM, não encontra amparo legal, doutrinal ou jurisprudencial.
Se o exame de corpo de delito direto é impossível, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, como a
prova documental e a testemunhal — parágrafo único do art. 328 do CPPM. Com maior
razão, quando o réu não apresenta o original, como no presente caso.
Inclusive, como a Defesa não juntou ao Processo o documento original
para desvendar o quanto alega, a tese de inocência perde consistência.
Esse tem sido o posicionamento deste Magistrado, conforme o seguinte
precedente do STM, in verbis:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
27/39
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE
MATERIAL OU IDEOLÓGICA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO POR CRIME
MAIS GRAVE. APLICAÇÃO AUTÔNOMA DO ART. 315 DO CPM. POTENCIAL
LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DELITO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM.
2. Se o exame de corpo de delito direto é impossível, a materialidade do crime de uso de
documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, como a prova
documental e a testemunhal, nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM.
Precedentes do STM e do STF.
3. A condenação do réu pelo crime de uso de documento falso independe, absolutamente,
da elucidação de quem foi o autor da contrafação. Nesse contexto, se a imputação
estiver restrita ao delito de uso de documento falso, inexiste qualquer nexo em sopesar as
provas atinentes às elementares da falsificação material do documento.
4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado ‘tipo penal remetido’, porque a sua
definição conduz ao art. 311 do mesmo Diploma Castrense, quando se tratar de
falsificação material.
5. A cópia autenticada de documento materialmente falso, que se mostra capaz de
ludibriar a autoridade militar, a ponto de ser obtido o efeito desejado pelo agente, afasta
in totum a tese de ausência de potencialidade lesiva.
6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária.”. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001270-83.2019.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 10.6.2020. Publicação: 7.7.2020.)
De toda forma, a perícia realizada no Certificado apresentado por LUIZ
THIAGO DA SILVA SERRÃO concluiu pela falsidade do documento.
Embora a Defesa não tenha apresentado os demais originais para o exame
pericial direto, tudo indica que eles foram contrafeitos da mesma forma, pois o
falsificador era o mesmo.
Além disso, as cópias autenticadas em 31.8.2017 pelo Comando da
Aeronáutica foram juntadas aos autos. Somem-se, nesse contexto, as demais provas
documentais e testemunhais, as quais foram robustecidas pelas declarações uníssonas
dos réus de que nunca estudaram nas respectivas escolas públicas, tendo adquirido os
certificados mediante o pagamento entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 600,00
(seiscentos reais).
Como resultante desses fatos delituosos nítida e solidamente comprovados,
o crime militar de uso de documento público falso torna-se evidente.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
28/39
Nesse passo, o caso afasta qualquer dúvida relativa ao dolo dos agentes.
Ressalte-se que as provas carreadas ao presente feito superam, atém mesmo,
condenações pretéritas deste Tribunal, nas quais não houve tanta substância fática contra
os réus.
Mesmo assim, a Defesa repisa que terceira pessoa, integrante da SEDUC,
enganou os apelantes, os quais, supostamente, acreditaram na veracidade dos
certificados.
A estratégia defensiva de encobrir o grave ilícito com o manto da
ignorância ou da inocência ofende a razão, especialmente por se tratar de soldados com 4
(quatro) anos de caserna.
Observe no quadro abaixo os anos de conclusão e as datas de expedição
dos respectivos certificados:
DOCUMENTOS
FALSIFICADOS
NASCIMENTO
CONCLUSÃO
EXPEDIÇÃO
FATO
1.
FABRÍCIO
FALCÃO
DE
ARAUJO
30.8.1994
2013
10.2.2014
31.8.2017

2. FRANCISCO
KENEDY
RIBEIRO
DE
QUEIROZ
15.11.1993
2013
7.3.2014
3.
GABRIEL
PEIXOTO
NOBREGA
9.8.1995
2012
7.2.2013
4. HUDSON DE
SOUZA
CARVALHO
16.9.1995
2015
15.4.2016
5. LUIZ THIAGO
DA
SILVA
SERRÃO
28.8.1994
2013
10.2.2014
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
29/39
6. MARLISSON
SOUZA LEMOS
11.8.1995
2015
15.4.2016
7.
ROBERTH
DA
SILVA
E
SILVA
24.5.1994
2017
25.8.2017
8.
RODRIGO
ELIAS
MIRANDA
FERREIRA
12.7.1995
2015
15.4.2016
9.
WIGLESON
LIMA
DOS
SANTOS
13.2.1995
2013
13.2.2014
Se os certificados foram adquiridos em agosto de 2017 e os dados pessoais
dos apelantes estão corretamente inseridos, os anos de conclusão do Ensino Médio —
entre 2012 e 2015 — e as datas de expedição dos documentos — entre 2013 e 2016 —
destoam da realidade. Portanto, informam uma sequência de eventos ocorridos em anos
anteriores que nunca aconteceram. Contraditoriamente, o título em nome de ROBERTH
DA SILVA E SILVA sugere a conclusão do ciclo escolar na metade de 2017, antes de
terminar o ano letivo.
Ressalta-se, ainda, que o verso dos certificados informa claramente as
disciplinas cursadas e a carga horária cumprida por seus titulares, aspecto frontalmente
dissonante da realidade, pois teriam concluído as matérias de 3 (três) anos de estudo em
um mês:
DISCIPLINAS
CARGA HORÁRIA
FILOSOFIA
SOCIOLOGIA
LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA/INGLÊS
ARTE
120
120
480
320
80
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
30/39
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOGIA
MATEMÁTICA
HISTÓRIA
GEOGRAGIA
320
320
240
360
240
240
TOTAL GERAL
2760
Nesse sentido, acrescenta-se, por sua precisão, o quanto exposto pela
PGJM, verbis:
“[...] 41. Finalizando, assento que soa como quase surreal que se adquira um certificado
de curso de 2º Grau, de pessoa desconhecida, por valor relativamente módico, e se
acredite que não há qualquer irregularidade em tal situação, ainda mais quando o
histórico escolar é emitido por uma escola em que o concludente do curso nunca chegou
a ir um dia sequer, contendo informações que o ‘adquirente comprador’, sabia serem
totalmente falsas, dentre as quais a efetiva realização do curso de 2º Grau na citada
instituição de ensino.
42. Trata-se, efetivamente, de uma situação que não exige, para ser detectada, que o
interessado possua uma compreensão intelectual acima da do homem médio, mas apenas
que tenha um mínimo de discernimento e desconfiança, notadamente quando se tem a
prática de preços bem abaixo do mercado, com expedição de diplomas a jato, sem que
haja um mínimo de horas-aula, virtuais ou presenciais, ou seja, com facilidades que
destoam, em muito, da realidade que é imposta à maioria dos cidadãos, que necessitam
de tempo de estudo razoável para obtenção – aí de forma legal – desses mesmos
certificados e diplomas.
43. Como já tivemos a oportunidade de assentar em outras oportunidades, a situação
retratada nos autos somente ocorre porque há uma conjunção de vontades para a prática
do delito: de um lado o falsificador, que visa ganhar dinheiro fácil com a fraude; de
outro, o beneficiário da falsificação, que obtém uma facilidade, ao ‘livrar-se’ da
dedicação e do tempo que seria demandado para a legal efetivação do nível de estudo
pretendido. Ou seja, das duas uma: ou o pretenso ‘enganado’ participa da ilegalidade,
sendo perfeito sabedor da mesma (dolo direto), ou assume o risco da participação, ao
obter o resultado pretendido, sem adotar – propositalmente – uma cautela mínima em
sua conduta (teoria da cegueira deliberada, ou dolo eventual). [...]”. (Grifo nosso.)
Como muito bem pontuado no trecho acima colacionado, os autores do
crime, no mínimo, pautaram as condutas nos moldes da Teoria da Cegueira Deliberada,
ou seja, dolo eventual. Essa certeza advém das provas e, em especial, pela translúcida
lógica da dinâmica delituosa.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
31/39
Com isso, os réus sabidamente apresentaram os originais e entregaram
efetivamente as cópias autenticadas de falsos certificados de conclusão do Ensino Médio
no Setor de Pessoal da OM, com disciplinas e cargas horárias jamais cumpridas nas
instituições públicas de ensino, consumando o crime do art. 315, c/c o art. 311, ambos do
CPM (uso de documento público falso).
Dessa maneira, os apelantes, todos Soldados de Segunda-Classe, livre e
conscientemente, fizeram uso de documento público falso contra a Ordem
Administrativa Militar da Força Aérea Brasileira, para obter a matrícula no CESD 2017,
restando as condutas formal e materialmente típicas.
Ainda como tese absolutória, o Defensor Público sustenta a existência de
crime impossível. Por tal óptica, as falsificações seriam de natureza grosseira (art. 32 do
CPM).
Pela tese defensiva, os supostos documentos públicos falsificados eram
absolutamente ineficazes para obter o resultado pretendido, ou seja, não teriam
produzido qualquer risco ao bem jurídico tutelado.
Novamente, a argumentação defensiva abstém-se do caderno probatório e
da Jurisprudência Castrense.
Registre-se que os certificados com a aparência de originais enganaram a
autoridade competente do Setor de Pessoal da OM, a qual autenticou todas as cópias, em
31.8.2017, como reproduções fiéis dos documentos originais apresentados.
Certamente, o experiente militar do Setor de Pessoal examinou os
documentos originais em seus aspectos intrínsecos, como o timbre, as assinaturas das
autoridades de ensino e do aluno, o papel utilizado e a ausência de rasuras, posto que
daria prosseguimento ao certame com aquelas cópias autenticadas.
Inclusive, a autoridade militar competente não identificou qualquer
irregularidade, tanto que autuou os documentos entregues, ensejando o prosseguimento
do Processo Seletivo, agora composto das cópias autenticadas para a comprovação do
grau de escolaridade dos agentes.
Internamente, no âmbito da OM, os réus conseguiram lograr êxito em
enganar os mecanismos de controle da Administração Militar.
Somente após a diligência empreendida perante a SEDUC (Secretaria de
Estado da Educação e Qualidade do Ensino), foi possível verificar que, na verdade, os
certificados eram inverídicos.
Nesse passo, recorde-se o depoimento da testemunha ministerial MARIA
ALICE DINELLY, a qual declarou, em Juízo, que os certificados eram similares a
documento oficial e alguém, sem experiência na área de educação, poderia acreditar na
veracidade deles.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
32/39
Também o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 0241/2019 –
SETEC/SR/PF/AM, de 16.3.2019, do Setor Técnico-Científico da Superintendência
Regional da Polícia Federal no Amazonas, concluiu que a falsificação do Certificado de
Conclusão de Ensino Médio, em nome de LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO, não
deve ser considerada grosseira.
Ao examinar os objetos dos crimes, não é possível, de pronto e a olho nu,
recusar-lhes fé pública, tampouco desconfiar de sua autenticidade sob o frágil argumento
de haver erro grosseiro.
Esse contexto rechaça a tese de ser documento absolutamente ineficaz.
O Certificado de Conclusão do Ensino Médio é documento público
ostensivo, naturalmente vocacionado a fazer prova do grau de escolaridade do aluno
perante terceiro, o qual, no presente caso, era a própria Força Aérea.
Em face das potenciais consequências advindas desse tipo de certificado, o
documento está dotado de fé pública, o que interfere, quando falsificado, no âmago da
credibilidade das instituições públicas de ensino e na lisura dos processos seletivos das
Forças Armadas.
A forma como os documentos foram produzidos, bem como a inexistência
de rasuras e de falhas gráficas em seu conteúdo, contrasta fortemente com a alegação de
que não tinham aptidão de ludibriar terceiros por erro grosseiro.
Em casos semelhantes, nos quais se desconfia da veracidade do documento
recebido, a Jurisprudência entende que a realização de diligências afasta a argumentação
de haver contrafação grosseira.
Assim ocorre porque, diante da falsificação dotada do potencial lesivo de
enganar, não se pode, sem empregar meios públicos de investigação, prontamente
constatar o delito.
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes, inclusive de minha
relatoria, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. [...] IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
3. A contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime
impossível. [...]”; (STM. Apelação nº 7000065-19.2019.7.00.0000. Relator Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 10.9.2019. Publicação: 30.9.2019.)
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
33/39
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. [...]
PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS.
[...] Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime impossível, a contrafação apta a
enganar o homem médio, inclusive, os agentes da Administração Militar, que
procederam a diversas diligências para averiguar a autenticidade dos documentos
falsos. De igual sorte, é irrelevante para a configuração do crime em comento eventual
possibilidade de controle posterior, porquanto se trata de crime formal. [...]
Com relação a este segundo delito, da mesma forma que o primeiro, não há que cogitar
na ocorrência de falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas diversas
diligências, pela Administração Militar, com a finalidade de apurar a veracidade de tais
documentos, que só foram reputados falsos após as devidas averiguações por parte da
Administração Militar. Ressalta-se, que tais fatos também foram praticados em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. [...]
Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria.”. (STM. Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 28.5.2020. Publicação: 19.6.2020.)
Torna-se oportuno pontuar as hipóteses nas quais o meio empregado é
considerado absolutamente ineficaz, podendo configurar o crime impossível.
Citando Aníbal Bruno, Enio Luiz Rossetto ensina que a idoneidade do meio
pode ser absoluta ou relativa, in verbis:
“[...] Há inidoneidade absoluta do meio, quando este é essencialmente incapaz de
produzir o resultado: açúcar administrado em vez de veneno, emprego de arma de fogo
sem projétil. Há inidoneidade relativa se o meio, em si mesmo eficaz, se tornou
impróprio pela maneira ou nas circunstâncias em que foi empregado: veneno em dose
abaixo da eficácia, arma que o agente não soube manejar. [...]”. (ROSSETTO, Enio Luiz.
Código penal militar comentado. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.
p. 171.)
A Doutrina fornece nítida concepção. O meio executório absolutamente
inidôneo não produz qualquer risco ao bem jurídico tutelado.
Exemplo clássico de crime impossível é a impressão de notas de R$ 3,00
(três reais). Se esse fosse o caso dos autos, os certificados, autenticados pelo Comando
da Aeronáutica e supostamente emitidos pelas instituições públicas de ensino, jamais
lesariam a fé pública ou feririam os processos seletivos das Forças Armadas.
Logicamente, a tese de crime impossível não se aplica ao caso concreto,
porque tanto os originais como suas cópias autenticadas poderiam enganar quaisquer
militares, os quais não estão familiarizados com as assinaturas dos signatários, tampouco
com os mecanismos de controle da SEDUC.
No mesmo sentido, a PGJM manifestou-se, in verbis:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
34/39
“[...] 38. Outro ponto do apelo que deve ser examinado é a tese de crime impossível (art.
32 do CPM). É de se registrar que, embora os ora Apelantes não tenham conseguido
êxito no Processo Seletivo para Cabos e Soldados de Primeira Classe – CFC/CESD-
2017, realizado no âmbito da Ala 8, em Manaus/AM, isso não significa que a fé pública
da Administração Militar não restou atingida, pois, caso as Autoridades Militares não
tivessem sido diligentes, os ora Apelantes conseguiriam a vantagem almejada, em claro
detrimento da ordem administrativa militar (Força Aérea Brasileira), pelo que os
aludidos certificados contrafeitos eram absolutamente idôneos para ludibriar a
Administração Militar, possuindo similitude a um documento oficial, só sendo possível
detectar as falsidades após exame das numerações e das assinaturas constantes nos
certificados; por isso alguém desprovido de experiência na área de educação poderia –
facilmente – acreditar que os documentos eram verdadeiros. [...]”. (Grifos nossos.)
Assim, distante da doutrina e da Jurisprudência Castrenses, a argumentação
de falsificação grosseira não tem qualquer espaço no caso concreto.
Por fim, a DPU aduz que a imputação ofenderia os Princípios da
Insignificância, da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Fragmentariedade e da
Intervenção Mínima, porque as condutas não causaram prejuízo ao meio castrense.
A tese defensiva também não deve ser acolhida, uma vez que destoa da
consolidada Jurisprudência do STM e do STF.
In casu, os falsos certificados usados pelos apelantes têm natureza de
documento público, porque supostamente expedidos pela Escola Estadual Marquês de
Santa Cruz e pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) — Profº Agenor
Ferreira Lima —, unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade
do Ensino do Amazonas.
Além de grave ofensa à fé pública, as condutas criminosas atingiram
diretamente a Administração Militar da Força Aérea Brasileira, a Hierarquia e a
Disciplina e a todos os demais participantes do certame.
Independente de dano econômico-financeiro à Administração Militar,
condutas dessa natureza não podem ser consideradas irrelevantes ou de baixa lesividade,
sob pena de desprestígio à lisura dos processos seletivos destinados à formação e à
qualificação dos quadros das Forças Armadas.
Nesse sentido, a Jurisprudência do STM registra:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA
JMU PARA O JULGAMENTO DE CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE PERDA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR ANULAÇÃO DA
INCORPORAÇÃO DA RÉ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. USO DE DIPLOMA FALSO.
MILITAR
TEMPORÁRIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
A conduta perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da Administração
Militar, como também a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas,
mostrando-se totalmente repugnada pela caserna.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
35/39
Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista o agir da recorrente ter
atentado de forma contundente contra a fé pública da Administração Militar, razão
porque revelam-se imerecidas quaisquer exegeses concernentes às alegações de
ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade, da lesividade e da subsidiariedade do Direito Penal. Apelo
desprovido. Decisão unânime.”. (STM, Apelação n.º 7000353-93.2021.7.00.0000.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento:
26.5.2022. Publicação: 13.6.2022.) (Grifos nossos.)
O STF também fixou que o Princípio da Insignificância ou da Bagatela não
é aplicável aos crimes contra a fé pública, in verbis:
“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. EMPREGADO DA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
1. Na linha de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a
aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de
tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado
da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de
modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe
desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.
2. A falsificação de documento, delito imputado ao paciente, é figura típica cuja
objetividade jurídico-penal abrange o risco de dano à fé pública, com a circulação de
documento inautêntico, exprimindo realidade fictícia, capaz de ludibriar a confiança
de pessoas nele interessadas.
3. No caso, o agravante foi denunciado por alterar informação constante de atestado
médico em detrimento da empresa pública com a qual mantinha vínculo, se distanciando
dos deveres do cargo que exercia. Nesse contexto, revela-se reprovável a conduta,
impossibilitando a incidência do denominado princípio da insignificância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (HC 133226 AgR, Relator Ministro
TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma. Julgamento: 29.3.2016. Publicação: 28.4.2016.)
(Grifos nossos.)
Por fim, o STM, refletindo a doutrina dominante, tem extensa
jurisprudência no sentido de que o uso de documento falso é delito formal e de perigo
presumido, o qual prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico. Basta o
simples uso para a tipificação penal, sendo exatamente esse o caso destes autos.
Prescindindo da ocorrência de qualquer resultado naturalístico e sendo as
condutas altamente reprováveis no seio da caserna e da sociedade, entende-se que a
condenação dos apelantes à pena mínima — 2 (dois) anos de reclusão — por uso de
documento público falso, mostrou-se necessária e suficiente à reprovação e à prevenção
do ilícito.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
36/39
Verdadeira ofensa aos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade,
da Razoabilidade, da Fragmentariedade e da Intervenção Mínima seria remeter este caso
para o manto da impunidade, em franca desproteção da sociedade.
Ratifica-se o acerto da Sentença recorrida, ao condenar os apelantes à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos nas sanções do art. 315, c/c o art. 311, ambos
do CPM, por fazerem uso de certificados de conclusão do Ensino Médio materialmente
falsos para obter a matrícula no Curso de Especialização de Soldados de Primeira-Classe
de 2017 da Força Aérea Brasileira em Manaus/AM (Ala 8).
Como muito bem apontado pela PGJM, os autores do crime, no mínimo,
pautaram as suas condutas nos moldes da Teoria da Cegueira Deliberada, ou seja, dolo
eventual. Essa certeza advém das provas e, em especial, pela translúcida lógica da
dinâmica delituosa.
Ademais, a jurisprudência do STM tem depurado a artimanha dos agentes
que, após descobertos, tentam encobrir-se com o manto da ignorância para dissipar a sua
culpa. Inclusive, se um cidadão de boa fé verificasse a procedência da proposta feita aos
réus, imediatamente denunciaria a situação para as autoridades.
Vivenciamos a época da informação globalizada, na qual todos se
vangloriam por estarem conectados ao mundo digital. Havendo qualquer dúvida, pode-se
instantaneamente esclarecê-la.
Contudo, no presente feito, os agentes sugerem estar acometidos de
percepção extremamente pueril, a qual não lhes teria permitido notar nenhum equívoco
na compra de tão facilitados e contraditórios certificados.
O Estado-Juiz não deve se prostrar diante da causa de forma inativa, a
ponto de aceitar uma narrativa totalmente dissociada do minimamente provável para a
atualidade. Muito menos em face das demais provas e dos claros interesses dos acusados
na senda delituosa.
A versão dos sentenciados não decola; porque até mesmo um homem, bem
abaixo da média intelectual, desconfiaria da forma como os certificados foram obtidos.
Os apelantes pagaram entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 600,00
(seiscentos reais) para outro militar, a fim de obter um certificado de Ensino Médio “a
jato”, o qual informava ter o aluno cursado disciplinas e carga horária (2760 horas),
sabidamente, jamais cumpridas em anos anteriores nas instituições públicas de ensino.
Será sempre intencional a conduta do militar que apresenta, no Setor de
Pessoal da OM, certificado de conclusão de curso em seu nome, contendo matérias e
carga horária nunca realizadas, visando a obter melhor pontuação em processo seletivo
das Forças Armadas, com o prejuízo da Ordem Administrativa Militar, da fé pública, da
Hierarquia e da Disciplina e dos demais concorrentes.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
37/39
O mosaico instrutório, no campo da prova documental e oral, sinaliza que
os apelantes desejaram o resultado — dolo direto.
Todavia, pedem que o Poder Judiciário faça a digestão desse teatro
vitimológico. No mínimo, assumiram o risco de produzi-lo — dolo eventual. Nesta
última hipótese, bastante comum nestes casos, o agente simula, durante a execução,
estado de ignorância. Assim permanece numa bem pensada letargia.
In casu, os agentes reverberaram a tese de que foram enganados pelo
vendedor, o qual informou que o fornecedor seria um amigo de dentro da SEDUC e o
documento era original. Por isso acreditavam na veracidade do título.
A alegação fere de morte a própria razão. Ad argumentandum, mesmo que
o fornecedor fosse de total confiança e a forma de aquisição tivesse aparência de
legalidade, ou ainda que a diretora de ensino tivesse entregado o documento na secretaria
da escola, seria irracional concordar que os agentes não perceberam a falsidade do seu
conteúdo.
Isso porque as negociações ocorreram em agosto de 2017, mas os
certificados informavam que o aluno teria concluído o Ensino Médio em anos anteriores
e em determinada escola da rede pública, tendo cursado as disciplinas no total de 2760
horas (Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira
Moderna/Inglês, Arte, Física, Química, Biologia, Matemática, História e Geografia),
todas informações inverídicas.
No caso de ROBERTH DA SILVA E SILVA, ele teria concluído todas as
disciplinas no CEJA – Professor Agenor Ferreira Lima, com a carga horária de 3000
horas, em menos de um mês, sendo o documento emitido em 25.8.2017.
Para açodar, pagaram o preço vil diretamente ao vendedor, sem qualquer
recibo da instituição provedora do título, o que, para os apelantes, também não seria
motivo para despertar a mais ínfima suspeição.
A JMU jamais pode compactuar com tais argumentos, sob pena de
banalizar a entrega da prestação jurisdicional especializada à sociedade e de empobrecer
o sistema jurídico de proteção das Forças Armadas.
A Defesa tem o direito constitucional de dispor de todas as ferramentas
processuais previstas para lutar pelos interesses de seu cliente. Mas, considerando-se os
limites lógicos, a elasticidade da tese apresentada deve acompanhar a razoável
interpretação das provas, dos fatos e das alegações, nas quais a qualidade e a procedência
das versões são sopesadas.
No presente caso, sobressalta a coragem descritiva que os acusados
forneceram para os fatos, desafiando a tolerância do Estado-Juiz, ao afirmarem que
acreditavam na veracidade dos certificados porque o contrafator seria, supostamente, de
dentro da rede de ensino.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
38/39
Lembre-se que, para merecer esse Diploma, dentre outros requisitos, os
réus deveriam cumprir, na citada instituição de ensino, massivas cargas horárias.
Citam-se, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, muito significativos
para o presente caso:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS
FALSOS. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS.
OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOLO. 1. Comete o crime de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o candidato que apresenta Certificado de Conclusão do Ensino
Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de aumentar sua pontuação e, assim, ingressar em
curso de formação. 2. Não há que se falar em ausência de objeto material do delito ou
do dolo específico quando os documentos sabidamente falsos foram efetivamente
apresentados à Administração Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.”; (Recurso de Apelação nº 7000106-49.2020.7.00.0000. Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento 4.6.2020. Publicação 24.6.2020.) (Grifo nosso.)
“Ementa. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CPM. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DE CURSO. Graduado que faz uso de certificado de conclusão de curso
civil visando sua habilitação à matrícula no EAOF. A questão relacionada ao autor ou
autores da falsificação ou da adulteração não apresenta qualquer relevância jurídica em
relação ao crime previsto no artigo 315 do CPM, uma vez que tal particularidade não
constitui elementar desse delito. O elemento subjetivo relacionado à vontade do agente
(dolo) consiste em saber, ou dever saber, que as informações contidas no documento
não retratam a verdade. O momento consumativo se traduz no uso, de regra, mediante
a entrega do documento na repartição militar. Recurso ministerial provido. Decisão sem
divergência.” (STM. Apelação nº 4-80.2007.7.04.0004. Relator Ministro Ten Brig Ar
JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgamento: 14.4.2009. Publicação: 19.5.2009) (Grifo
nosso.).
Portanto, descabe alegar a ausência do conhecimento prévio da falsidade
do documento oferecido.
Os agentes, sendo Soldados da Aeronáutica, com saudáveis inteligências,
teriam condições de entender que, se não cursaram o Ensino Médio, eventual certificado
de conclusão por eles comprados eram falsos e, portanto, de uso ilegal.
Em realidade, ao terem consciência de que os documentos por eles
utilizados para lograr o aumento da pontuação no supracitado Processo Seletivo não
correspondiam à realidade, os réus deixaram patente a configuração do dolo, ou seja, a
suas vontades livres e conscientes de praticar o delito previsto no art. 315 do CPM.
A tese de crime impossível também sucumbiu, porque os certificados
enganaram os militares do Setor de Pessoal da OM, de tal forma que suas cópias foram
autenticadas e autuadas regularmente no processo de inscrição dos apelantes.
As falsidades somente foram descobertas com as diligências desencadeadas
pela Administração Militar.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001352941 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
39/39
Nessa base, os fatos ocorridos, em 31.8.2017, na Ala 8, são material e
subjetivamente típicos, bem como ilícitos e culpáveis, motivo pelo qual a condenação
imposta deve ser mantida.
As Forças Armadas são o meio mais eficaz de garantir a Defesa
Nacional. Quando os seus próprios integrantes, os quais deveriam agir conforme os
princípios basilares da caserna, praticam atos atentatórios à Administração Militar,
a resposta do Estado-Juiz guia-se pela retomada moral e ética intramuros.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352941v9 e do código CRC b08d1cb5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 6/9/2023, às 21:40:18
7000764-05.2022.7.00.0000
40001352941 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000764-05.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: WIGLESON LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ROBERTH DA SILVA E SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARLISSON SOUZA LEMOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ THIAGO DA SILVA SERRÃO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HUDSON DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GABRIEL PEIXOTO NOBREGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FABRICIO FALCÃO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Publica da
União,
em
favor
de
FABRÍCIO
FALCÃO
DE
ARAUJO,
FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, GABRIEL PEIXOTO
NOBREGA, HUDSON DE SOUZA CARVALHO, LUIZ THIAGO DA SILVA
SERRÃO, MARLISSON SOUZA LEMOS, ROBERTH DA SILVA SERRÃO,
RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA E WIGLESON LIMA DOS SANTOS
todos ex-S2 Aer, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica (CPJAer) da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que os condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art.
315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos, com
o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
PRELIMINARES
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
2/22
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO,
POR VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL
E PELA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
JULGAMENTO DE CIVIS.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar
tem a competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e
funcionamento, para salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente,
de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos por
civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-lei nº 1.001, de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a
normativa responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de
guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III,
alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação
castrense ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por
civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; (Grifo nosso.)
A Defesa alegou que os acusados “não se enquadram em nenhuma das
hipóteses do art. 3º do EM, que, objetivamente, enquadra as situações
em que os cidadãos podem ser considerados militares”.
Não merecem prosperar os argumentos ventilados no Apelo quanto à
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento da conduta prevista
pela norma incriminadora, mesmo se tratando de réu civil ao tempo do crime. O
CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem
administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial. Nota-
se que, consoante estabelece o art. 2º do Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, as
Forças Armadas são instituições nacionais permanentes que têm por dever defender
a Pátria e os poderes constituídos, mormente, a lei e a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
3/22
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. I.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. COMPETÊNCIA
DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988, C/C O ART. 9º, II, "E",
DO CPM. II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA
DO STM. III. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE
CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO
CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. IV. MÉRITO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EX- SARGENTO DO EXÉRCITO.
CÔNJUGE MILITAR. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. RECEBIMENTO
EM DUPLICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. O art. 124 da CRFB/1988 confere à JMU a
competência para processar e julgar os crimes militares definidos em
lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do CPM. A conduta
imputada ao Apelante encontra perfeita adequação ao tipo penal
insculpido no art. 251, caput e § 3º, do CPM, além de se amoldar à
definição de crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea "e", do
mencionado Codex. In casu, é despiciendo, para fins de submissão à
jurisdição da JMU, ser o sujeito ativo do crime militar ou civil.
Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar
da União para julgar civis em tempo de paz. Decisão por
unanimidade. 2. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não
constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do
recurso, tampouco enseja a perda do seu objeto, uma vez que não
desconfigura a prática do crime militar e, por conseguinte, não afasta
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito. Tal entendimento já está, definitivamente, firmado
por este Tribunal, nos termos do enunciado nº 17 da Súmula do STM.
Rejeitada a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade
da APM. Decisão por unanimidade. 3. O art. 292 do CPPM traz
previsão expressa concernente à citação por edital e ao julgamento à
revelia. Assim, não se verificando a ocorrência de omissão legislativa,
e, em observância ao princípio da especialidade, não há que se
cogitar da aplicabilidade subsidiária do art. 366 do CPP comum ao
rito do processo penal militar. Rejeitada a preliminar de nulidade do
processo, em razão da citação por edital, arguida de ofício pelo
Ministro Revisor. Decisão por maioria. 4. No mérito, a autoria e a
materialidade
são
incontestes,
encontrando-se
sobejamente
comprovadas nos autos. Não merece prosperar a tese de que o ex-
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
4/22
militar "não possuía conhecimento que ele e seu cônjuge não podiam
receber o mesmo benefício ao mesmo tempo", vez que a proibição se
encontra estabelecida na Portaria nº 566-Cmt Ex/2006, norma
ostensiva no âmbito da Força a que pertencia o Apelante e regulava a
concessão do benefício, além de em outros normativos de regência,
quais sejam a Medida Provisória nº 2.215- 10/2001, o Decreto nº
977/1993, a Portaria nº 1.265/SC-5-EMFA/1994 e a Portaria nº 003-
DGS/1995. Portanto, demonstrado está o elemento subjetivo
específico exigido pelo tipo penal do art. 251, caput e § 3º, do CPM,
que se revela na vontade livre e consciente do Apelante de ludibriar a
Administração Militar para obter vantagem pecuniária que sabia não
lhe ser devida. Negado provimento ao apelo defensivo. Decisão por
unanimidade." (Apelação nº 7000717-02.2020.7.00.0000. Relatoria do
Ministro Celso Luiz Nazareth. Publicação: 26/8/2021). (Grifos
nossos.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civil, declarando esta Justiça ajustada para o
processamento e o julgamento dos agentes.
II – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO EM RAZÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR
Sustenta a Defesa, ainda, que os apelantes FABRÍCIO FALCÃO DE
ARAÚJO, FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, GABRIEL
PEIXOTO NOBREGA, HUDSON DE SOUZA CARVALHO, LUIZ THIAGO DA
SILVA SERRÃO, MARLISSON SOUZA LEMOS, ROBERTH DA SILVA E
SILVA, RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA e WIGLESON LIMA DOS
SANTOS foram licenciados e não mais ostentam a condição de militar. Por isso,
deve ser afastada a condição de prosseguibilidade da ação penal militar pela suposta
prática dos crimes capitulados no art. 315, c/c art. 311 do Código Penal Militar e
declarada a perda de objeto do presente feito ou, subsidiariamente, serem os autos
remetidos à Justiça Comum.
Mais uma vez, a tese defensiva não merece guarida, haja vista tratar-se
de entendimento já consolidado nesta Superior Corte Militar o de que “A perda da
condição de militar, pelo licenciamento, não impede que o Acusado seja julgado e
processado no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). É consabido que a JMU
tem competência para julgar militar e civil que venham a praticar crime militar, a
teor do que dispõe o art. 124 da CF/1988, o Código Penal Militar e a LOJM
(...)”.Por tal razão, a preliminar deve ser rejeitada.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
5/22
III- DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO FEITO,
POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, PELA NÃO
APLICAÇÃO DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP.
Preliminarmente, sustentou a Defesa que o Juízo de primeira instância
deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal,
circunstância que, no seu entender, nulifica o processo, haja vista a supressão de
etapas relevantes tanto na possibilidade de manifestações do Órgão defensórios
como de etapas decisórias, e, por essa razão, postulou pelo acolhimento desta
preliminar para anular o processo desde a sua origem.
Contudo, o alegado defensivo não comporta acolhimento.
Cediço ser a Norma Processualista Castrense a legislação que rege os
atos judiciais praticados neste Foro federal especializado e, somente em caso de
omissão de disposições específicas, faculta-se a utilização de sistema diverso. A
propósito, dispõem os arts. 1º, § 1º, e 3º, alínea "a", do CPPM, in verbis:
Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas
neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo
legislação especial que lhe for estritamente aplicável.
Divergência de normas
§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e
as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário,
prevalecerão as últimas. (...)
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) Pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao
caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
Pois bem. A despeito do rito processual próprio da Justiça Militar não
contemplar a figura da defesa prévia, certo é que traz em seu bojo a possibilidade de
arrolamento de testemunhas, de oferecimento/juntada de documentos, de proposição
de requerimentos pela Defesa, bem como, após a adesão ao procedimento estipulado
no art. 400 do Código de Processo Penal ordinário, do interrogatório como último
ato referente à prova oral. Vê-se, com clareza, restarem assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e os recursos a eles inerentes, consoante
preconizado no texto constitucional.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
6/22
Foi exatamente nesse sentido que o Juízo de primeira instância, ao
analisar o presente tema, descreveu, in verbis:
“[...] a legislação processual castrense, embora contando com um
rito diferente, assegura o pleno exercício das garantias
constitucionais dos acusados, em especial os Princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório.
Dessa forma, não há omissão na legislação processual penal militar
que autorize, no ponto sub examine, a aplicação analógica do Código
de Processo Penal comum”. (Grifo nosso.)
A propósito, sobre a prescindibilidade de apresentação da intitulada
resposta à acusação nos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada,
esta Corte especializada tem entendimento consolidado:
"HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR
CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-
A
E
397
DO
CPP
COMUM.
LEI
Nº
11.719/2008.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOLICITAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB
PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em
tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é
absoluta a competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria
Constituição Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que
alterou os arts. 396, 396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto
da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina
própria, ditada pelo CPPM.
Argumentações ligadas ao mérito da quaestio, desacompanhadas de
suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não
sendo, portanto, aptas a ensejarem o trancamento da ação penal pela
estreita via do remédio constitucional. Não é nulo o julgamento de
habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem
denegada. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus 0000028- 82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de
Publicação: 21/03/2017); (Grifos nossos).
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
7/22
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME
DE PECULATO-FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. OFENSA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA.
MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO DE
NECESSIDADE.
INOBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º
ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É
vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal
comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão
de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e,
portanto, mais específico. Ainda que sucinta, considera-se suficiente a
fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de
militar do Acusado após o cometimento do crime não conduz à
incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito, uma
vez que a fixação da competência se dá no momento da ocorrência do
delito. Preliminares rejeitadas por unanimidade. (...).(Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/3/2022. Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifos nossos).
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo
causado ao ora apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses
antes de instaurada a Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer
qualquer nulidade neste momento.
Inexiste, portanto, qualquer mácula e fundamento para que este
Tribunal Superior determine que o procedimento do Código de Processo Penal
Militar não deva ser aplicado.
Assim, rejeito a preliminar de ausência de defesa prévia suscitada pelo
apelante por ausência de irregularidades durante a instrução processual.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
8/22
IV – DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO
FEITO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DIANTE DA
NÃO PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
A combativa DPU sustentou que [...] a sentença seja reformada, pois
ao Apelante deveria ter sido assegurado o direito à realização do acordo de
persecução penal, ocorrendo violação a direito fundamental. [...].
O requerimento defensivo não merece ser acolhido.
O art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece:
"[...] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo
Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a
dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma
do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art.
45 do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da
execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;
ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a
infração penal imputada [...]".
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d16...
9/22
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se
evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma
Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual
penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a
seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos
decorrentes da dicção do novel dispositivo ao processo penal militar, tratando-se,
pois, de opção legislativa, e não de uma suposta omissão, como pretende fazer crer a
Defesa Pública, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.
Noutro giro, ad argumentandum tantum, haja vista a inaplicabilidade
do dispositivo apresentado nesta preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo
da entrada em vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho
Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da
Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183,
de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não
persecução penal quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça a
pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente
a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa
ou alternativamente [...].
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não
será aplicado o referido Acordo, a saber:
"[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a
parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de
revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação dada pela
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
10/22
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art.
76, § 2º, da Lei nº 9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de
24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a
prescrição da pretensão punitiva estatal; (Redação dada pela
Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução
n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (Redação dada
pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018).".
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua
não aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto,
verificar que a transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados
no âmbito do Direito Penal Militar.
Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo
não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do
crime, não haverá a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação
do referido instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A
evidencia que não se trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que trata-se de
uma faculdade do Ministério Público.
Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial
como incurso no art. 315 do CPM. Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice
intransponível nos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade previstos no
art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos
para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense,
que dela não mais poderá abdicar. Nesse sentido, cito precedente desta Corte
Castrense:
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
11/22
"EMENTA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA
EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
APLICAÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O
reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da
concessão do indulto pelo Juízo a quo não inviabiliza a análise do
Recurso de Apelação, haja vista que a tese defensiva, se acolhida,
poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais
benéfica ao Réu. O Ministério Público, enquanto titular da ação
penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da Constituição Federal,
tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios
suficientes da autoria e da materialidade delitivas, bem como pelo
Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que, oferecida a Peça
Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a
partir de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa. [...]
Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade." Apelação nº
0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/5/2018) Relator: Ministro Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva (Grifos nossos.).
Aliás, sobre a questão, esta Superior Corte Militar possui entendimento
jurisprudencial e súmula no sentido de o acordo de Não Persecução Penal não ser
aplicado à Justiça Militar da União. Veja-se:
“EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da
conduta tipificada no art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico
com vistas a suspender os efeitos do recebimento da Denúncia e
determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não
aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na
Justiça Militar da União o referido instituto, haja vista que o alcance
normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
12/22
Justiça Castrense, tendo em vista o Princípio da Especialidade.
Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de ilegalidade ou abuso
de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a
Ordem. Unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7000701-14.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data
de Publicação: 25/11/2021)” (Grifo nosso)
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022): "O art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União.
Sustenta a Defesa, ainda, que os apelantes FABRÍCIO FALCÃO DE
ARAÚJO, FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE QUEIROZ, GABRIEL
PEIXOTO NOBREGA, HUDSON DE SOUZA CARVALHO, LUIZ THIAGO DA
SILVA SERRÃO, MARLISSON SOUZA LEMOS, ROBERTH DA SILVA E
SILVA, RODRIGO ELIAS MIRANDA FERREIRA e WIGLESON LIMA DOS
SANTOS foram licenciados e não mais ostentam a condição de militar. Por isso,
deve ser afastada a condição de prosseguibilidade da ação penal militar pela suposta
prática dos crimes capitulados no art. 315, c/c art. 311 do Código Penal Militar e
declarada a perda de objeto do presente feito ou, subsidiariamente, serem os autos
remetidos à Justiça Comum.
Mais uma vez, a tese defensiva não merece guarida, haja vista tratar-se
de entendimento já consolidado nesta Superior Corte Militar o de que “A perda da
condição de militar, pelo licenciamento, não impede que o Acusado seja julgado e
processado no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). É consabido que a JMU
tem competência para julgar militar e civil que venham a praticar crime militar, a
teor do que dispõe o art. 124 da CF/1988, o Código Penal Militar e a LOJM (...)”
1.
Por tal razão, a preliminar deve ser rejeitada.
V – DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA
SENTENÇA
POR
INOBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
Por fim, sustenta a DPU ser a Sentença condenatória nula porque, na
fixação da reprimenda penal, o Juiz singular não atentou para o princípio da
individualização da pena, pois utilizou uma única análise das circunstâncias judiciais
de que trata o artigo 69 do CPM, para fundamentar a pena-base de todos os réus.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
13/22
Alega que, da maneira como está na Sentença, torna-se impossível
fundamentar as razões do inconformismo de cada um. O cerceamento de defesa é
evidente.
O argumento não merece guarida, uma vez que a pena final foi fixada
no patamar mínimo previsto para o delito, no regime inicial aberto e com direito ao
sursis. Não sendo considerada em face de nenhum dos acusados qualquer
circunstância agravante ou causa de aumento de pena.
Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da condenação dos
apelantes, nos termos da Sentença de piso.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
MÉRITO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Consoante se extrai dos autos, os apelantes foram denunciados pela
prática do delito previsto no art. 315 do CPM por terem feito uso de documento
falso para concorrer à promoção pelo Processo Seletivo para Cabos e Soldados de
Primeira Classe - CFC/CESD-2017, perante a Ala 8, do Comando da Aeronáutica.
Sustenta a Defesa não se fazer presente a justa causa necessária para a
instauração da ação penal militar, uma vez que, apesar da subsunção formal da
conduta dos agentes ao tipo incriminador, no caso concreto, não se observa a
tipicidade material da conduta dos apelantes, porque não restou constatada a sua
potencialidade lesiva e a consequente aptidão para violar o bem jurídico militar
tutelado.
Aduz que a inautenticidade da cópia do documento não autenticado só
veio a ser confirmada com as informações prestadas pela SEDUC/AM, bem como
não houve qualquer realização de perícia dos documentos apresentados, desprovidos
de elementos de segurança e não atestado como falso pelas testemunhas ministeriais.
Sustenta que as testemunhas responsáveis por afirmar que os
documentos eram falsos limitaram-se a dizer que os réus não estudaram nas
instituições, sendo que a testemunha Ruth Lopes Faria informou que a inveracidade
dos documentos era perceptível a olho nu.
Alega, ainda, in litteris, que “se depender de comprovação ou de
verificação, não é idôneo para a configuração do delito, especialmente quando a
administração militar já adota como praxe fazer tal verificação em seus processos
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
14/22
de seleção.”.
Mais, que os apelantes foram enganados por um colega, pois apenas
entregaram uma cópia não autenticada de seus respectivos certificados de ensino
médio, acreditando que seria documento autêntico da SEDUC/AM, adquirido com
interposta pessoa.
Contudo, não lhe assiste razão.
Pois bem. Cediço que os delitos inseridos no capítulo V do Título
VII do CPM têm por finalidade proteger a administração militar contra a falsidade
de documentos. Entende-se, por documento, segundo a teoria estrita ou formalista,
todo escrito destinado ou apto a servir de prova de um direito ou de um fato que
produza efeitos no campo jurídico. Dessa forma, percebe-se que, para a teoria
formal, o documento reveste-se de ato escrito.
Por seu turno, a teoria expansionista ou ampla defende que o
documento falso não necessariamente precisa ser escrito, basta para tanto que seja
qualquer meio apto a condensar o raciocínio humano, desde que possua relevância
jurídica. Observa-se da atenta leitura do §2º do art. 311 que nitidamente esta foi a
teoria adotada pelo CPM.
Segundo os ensinamentos de Coimbra Neves e Streifinger, a falsidade
será reconhecida como crime militar sempre que tiver o condão de:
"afetar a Administração Militar, por exemplo, aviltando a fé pública
de que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o
que ocorre, geralmente, quando o agente postula perante a
Administração Militar ou altera documento utilizado em serviço."
(Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012. 2ª ed. p.
1379).
In casu, a materialidade do crime está cabalmente comprovada diante
dos documentos coligidos aos autos e, ainda, pelos depoimentos das testemunhas
arroladas e dos próprios réus, dos quais se extrai que esses nunca estudaram nas
instituições às quais os certificados apresentados faziam menção.
Por outro lado, não há o que discutir sobre a autoria, uma vez que a
prova testemunhal produzida é coesa e harmônica, confirmando plenamente os fatos
contidos na exordial acusatória.
Convém frisar, nesse ponto, o depoimento do réu
FABRÍCIO FALCÃO, que, ao ser interrogado, disse serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia, pois tinha ciência que para obter êxito no certame teria que
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
15/22
dispor do certificado e, por não ter concluído o ensino médio a tempo de ser
promovido, resolveu aceitar a oferta do Sd Lobato. Este lhe disse conseguir o
documento, mediante pagamento, antes da data final do certame. Tendo dito, ainda,
que desconfiou tratar-se de documento falso, mas resolveu usá-lo porque estava
agoniado com a proximidade da data da promoção.
Da mesma forma o acusado FRANCISCO KENEDY RIBEIRO DE
QUEIROZ afirmou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, aduzindo que
tinha ciência da necessidade de entrega do certificado e não havia terminado o
ensino médio, tendo comprado o documento porque queria continuar na Força
Aérea, onde estava há 4 (quatro) anos. Sabia que estava errado, sendo a culpa toda
dele, pois viu a oportunidade e acabou fazendo “besteira”.
Asseverou ter pago R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo certificado e
que, mesmo reconhecendo que estava errado, considera ter sido enganado pelo Sd
Lobato porque ele falou que o documento seria liberado após a realização de uma
prova, mas não chegou a fazê-la. Porém, acreditou tratar-se de um documento
verdadeiro, mesmo tendo sido comprado e obtido de forma ilícita.
O réu GABRIEL PEIXOTO NOBREGA declarou que os fatos
narrados eram verdadeiros e que ele sabia que o certificado não era verídico até
porque, na opinião dele, pelo papel todo mundo via que o documento era falso.
Pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Sd Lobato e estava arrependido.
Os acusados HUDSON DE SOUZA CARVALHO, MARLISSON
SOUZA LEMOS, RODRIGO ELIAS também afirmaram serem verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia (Evento 25, vídeos 2 a 10 da APM),
Na oportunidade do seu interrogatório, o acusado HUDSON DE
SOUZA CARVALHO alegou que o certame exigia o ensino fundamental, que ele
possuía. Mas por medo de não conseguir a promoção, utilizou o certificado do
ensino médio. Já o réu MARLISSON SOUZA LEMOS disse achar que o documento
era verdadeiro porque o Sd Lobato falou que conseguiria na instituição, mas
desconfiou.
Por sua vez, o acusado RODRIGO ELIAS aduziu ter o Sd Lobato lhe
falado que o certificado era verdadeiro e que acreditou estar a SEDUC apenas
antecipando um documento para uma pessoa conhecida. Se soubesse sobre a
falsidade do documento, não teria utilizado o certificado e achou estranho, tanto o
valor cobrado pelo soldado quanto ter obtido o documento sem realizar uma prova.
O acusado LUIZ THIAGO reconheceu como verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia. Disse que chegou a pensar em não aceitar, mas como ia ficar
desempregado, resolveu utilizar o certificado. Aduziu não ser ingênuo e que dava
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
16/22
para perceber que aquilo era algo errado, mas agiu por necessidade (Evento 287,
vídeos 2 e 3, da APM).
Da mesma forma, o réu WIGLESSON asseverou serem verídicos os
fatos narrados na exordial acusatória. Afirmou acreditar inicialmente que o
documento era verdadeiro, mas depois ficou sabendo que era falso e, quando tentou
retirá-lo do processo, não conseguiu (Evento 287, vídeo 4, da APM).
Acerca do argumento levantado pela Defesa, de que a conduta dos réus
é atípica, bem observou a douta PGJM (Evento 9, Parecer 1, do processo originário),
na hipótese dos autos, in litteris:
“(...) Em acréscimo, quanto à suposta falta da materialidade delitiva,
já que não houve perícia em todos certificados originais falsificados, é
de se destacar que a prova pericial pode ser suprimida por outros
meios de provas, havendo de se registrar que a formação de
convencimento do Julgador deve se dar com base em todo o
contingente probatório acostado aos autos (princípio do livre
convencimento motivado), não havendo de vigorar, como se tenta fazer
crer, a preponderância (quiçá a obrigatoriedade), de um tipo de prova
(pericial, no caso) sobre as demais.(...)”
Mais, consta dos autos a resposta da Seduc com a listagem dos
certificados (Evento 1, DILIGENCIA6, fls. 33/59 do IPM nº 7000015-
55.2018.7.12.0012, apenso), na qual se esclareceu que, em relação a todos os
acusados: "NÃO foi concludente do Ensino Médio neste estabelecimento de ensino,
pois nada consta nas atas e em qualquer outro documento deste Estabelecimento de
Ensino".
Sobre o argumento defensivo de que, quando a veracidade do
documento “depender de comprovação ou de verificação, não é idôneo para a
configuração do delito, especialmente quando a administração militar já adota
como praxe fazer tal verificação em seus processos de seleção”, melhor sorte não
lhe assiste.
Consoante se extrai do depoimento da testemunha Ten Cel QOECTA
Fabio Santiago de Gouvea, em sede de IPM (Evento 1 – TERMOAUD, IPM),
quando perguntado se os certificados dos certames sempre tinham a sua veracidade
verificada junto ao órgão emissor do diploma, ele respondeu que a Comissão
realizava uma averiguação consultando sites e emitindo Ofícios para as instituições
de Ensino e que a SEDUC estava acostumada a receber esses requerimentos em
diversos concursos da FAB.
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
17/22
Como em todo certame, havia um exame prévio acerca da
documentação apresentada para a averiguação de sua compatibilidade com o edital e
de sua veracidade, sendo que, quando necessário, este era encaminhado à SEDUC.
Nesse sentido, o item 2.8.3.3 da ICA 39-22/2016 dispõe que “não
devem ser aceitos documentos ilegíveis, rasurados, com emendas ou discrepâncias
de informações.”.
Já o item 2.8.3.4 traz que “o militar cogitado pode apresentar, em
substituição ao documento de comprovação de escolaridade previsto na alínea “b”
do item 2.8.3.2, certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio, Técnico ou
Superior acompanhado do histórico escolar.”.
Tratava-se, portanto, de etapa do concurso, procedimento necessário
para evitar fraude e que não pode ser utilizado como justificativa para isentar os réus
da prática delitiva.
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que algumas testemunhas chegaram
a relatar que um dos motivos que os levaram a acreditar que o certificado os ajudaria
foi o fato do Sd Lobato ter se utilizado de documento da mesma espécie e
conseguido a promoção por eles almejada.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 315, c/c o art.
311, ambos do CPM. Aos réus não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis, dos quais se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Também não cabe razão à Defesa quanto à alegação de que a exordial
acusatória oferecida pelo Parquet Militar carece, ainda, de tipicidade material,
porque ausente a potencialidade lesiva apta a violar o bem jurídico.
Nesse conspecto, cumpre ressaltar que o tipo penal do art. 315 do
CPM é instantâneo e formal, por isso, para a sua consumação, basta que haja a sua
apresentação, ou seja, o simples uso dele já é o suficiente para a sua consumação.
Por outro lado, é consabido que os delitos de falsificação de
documento e de uso de documento falso afetam por demais a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
Ao apresentarem a documentação falsa, os acusados não apenas
buscaram se beneficiar, fazendo uso do documento falsificado, como também
induziram a erro a Administração Militar, que correu o risco de contratar pessoas
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
18/22
incapacitadas para o préstimo de serviço para o qual poderia vir a ser designado.
Assim, resta inevitável a responsabilização com a reprimenda legal prevista.
Encontra-se presente, pois, além da formal, a tipicidade material.
In specie, entendo ser absolutamente impróprio aventar a tese de crime
impossível com fundamento no art. 32 do CPM. A descoberta do ilícito só veio a
lume após a averiguação que confirmou a falsidade dos Certificados.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência consolidada
deste e. STM, conforme ementas abaixo:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
CONVERSÃO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO "A
QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL.
IRDR. MATÉRIA SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. CONTRAFAÇÃO. RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA
DEFESA.
FALSIDADE
GROSSEIRA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA.
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
RECORRIDA.
DECISÃO
UNÂNIME. (...) 5. O preenchimento de receituário médico em nome
próprio, em substituição àquele referente a outrem, caracteriza a
inautenticidade documental configuradora do crime capitulado no art.
311 do CPM. A contrafação torna-se mais eficaz quando os
instrumentos utilizados são aptos a enganar, pois aparentam
idoneidade. Nesse contexto, diante de seu manejo clandestino, podem
ser
relacionados
os
formulários
timbrados,
os
carimbos
identificadores, as imitações de assinaturas, entre outros. O desvalor
da conduta assume maior relevância quando burla os controles
oficiais no intuito de obter vantagem de natureza pecuniária, em
prejuízo do Sistema de Saúde Militar. 6. A tese do crime impossível,
nos delitos de "falsum", tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual
erro grosseiro em documento falsificado reside na verificação de
seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A
contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a
ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade,
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
19/22
não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. (...). 8. Sentença condenatória irretocável. Não
provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime.”. (grifo nosso)
(Superior Tribunal Militar. nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
6/5/2021, Data de Publicação: 25/5/2021) (grifo nosso);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA MERITÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SELEÇÃO PÚBLICA
PROMOVIDA PELA AERONÁUTICA. MATERIALIDADE DELITIVA.
RECUSA
DE
FORNECIMENTO
DE
PADRÕES
GRÁFICOS.
CONDUTA LEGÍTIMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO E PROVA
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. FÉ PÚBLICA.
BOA-FÉ
DOS
DEMAIS
CONCORRENTES
DO
CERTAME.
TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. JUSTIÇA DO CASO CONCRETO.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS AUSENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
SUSPENSÃO
DA
PENA.
INSTITUTO
CONDICIONAL.
CONDIÇÕES
LEGAIS,
OBRIGATÓRIAS
E
CUMULATIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
(...) Não obstante, o fato é que o efetivo exercício do direito
fundamental pelos réus faz surgir, como face da mesma moeda, o
direito de suprir-se a prova técnica direta por outros meios admitidos
no ordenamento jurídico, como o exame de corpo de delito indireto e a
prova
testemunhal.
Não
caracteriza
crime
impossível
por
impropriedade absoluta do objeto falso que não se revela de plano,
mas apenas depois de averiguação junto à Secretaria Estadual de
Saúde. Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento
falso têm por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a
lisura dos procedimentos administrativos junto à Organização Militar.
Embora, no caso, não tenha sido delimitado um dano econômico às
Forças Armadas, constatou-se efetivo prejuízo ao serviço da seleção
pública promovido pela Aeronáutica, haja vista a injusta alteração
classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o agente não
apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento falsificado,
mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé,
participavam do pleito e acreditavam em sua lisura. (...). Recursos
não providos. Decisões por maioria (Grifo nosso).
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
20/22
(Superior Tribunal Militar. nº 7000494-49.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 16/11/2020).”.
Por conseguinte, não há falar em crime impossível, sobretudo quando
a testemunha arrolada pela Acusação, Maria Alice Dinelly (Evento 56), à época dos
fatos, gestora de uma das escolas, afirmou que os certificados eram similares a um
documento oficial e que a incompatibilidade poderia ser verificada por meio das
suas numerações, mas que alguém sem experiência na área da educação poderia
acreditar que o documento era verdadeiro.
Ora, o documento foi apresentado inicialmente aos responsáveis pelo
recebimento na OM, de maneira que o falso era por eles averiguado. A remessa dos
documentos à SEDUC era realizada em segundo plano, quando observada alguma
incompatibilidade ou, ainda, em função da possível ocorrência de fraude que, no
caso da Aeronáutica, como ressaltou o Juiz Federal na sessão de julgamento, era
bastante comum.
Portanto, sem razão a DPU.
No que concerne ao pedido de absolvição dos apelantes, com base nos
princípios da proporcionalidade, da insignificância, da razoabilidade e da
intervenção mínima, sob o argumento de que o evento delituoso previsto como
crime de uso de documento falso não teria produzido danos efetivos para a
Organização Militar, não assiste razão à Defesa.
De igual modo, não é aplicável, nesse prisma, o princípio da
insignificância, tendo em vista o agir dos recorrentes ter atentado contra a fé pública
da Administração Militar, bem como contra os valores éticos e morais esperados nas
condutas dos integrantes das Forças Armadas, prejudicando, ainda, o andamento do
certame.
A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte castrense é firme no
reconhecimento de expressiva reprovabilidade da conduta do sujeito ativo dos
crimes contra a fé pública, conforme se observa, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O JULGAMENTO DE CIVIL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE POR ANULAÇÃO DA
INCORPORAÇÃO DA RÉ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. USO DE
DIPLOMA FALSO. MILITAR TEMPORÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A Defesa arguiu preliminarmente: a) a
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
21/22
nulidade da Sentença por incompetência absoluta da JMU para o
julgamento de civis em tempo de paz; e, b) a anulação da
incorporação da militar e a perda da condição de prosseguibilidade
da ação penal militar. O CPM é categórico ao afirmar que o civil que
ataca o patrimônio ou a ordem administrativa castrenses deve ser
processado e julgado no foro penal especial. Ainda, para o seguimento
da Ação Penal militar, basta o preenchimento dos requisitos
deflagradores do jus puniendi estatal insertos nos Códex material e
processual castrenses, sendo desnecessário o status de militar para o
seu prosseguir. In casu, a denunciada apresentou documentos públicos
falsos no Serviço Regional de Recrutamento para habilitar-se no
processo seletivo de profissionais de nível médio voluntários à
prestação do Serviço Militar Temporário, logrando êxito na seleção e
sendo incorporada na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento do
Quadro de Sargentos da Reserva de Segunda Classe Convocados
(QSCON), na especialidade Técnico em Administração. A conduta
perpetrada pela ré feriu não só a boa-fé e a credibilidade da
Administração Militar, como também a hierarquia e a disciplina,
pilares das Forças Armadas, mostrando-se totalmente repugnada
pela caserna. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em
vista o agir da recorrente ter atentado de forma contundente contra a
fé pública da Administração Militar, razão porque revelam-se
imerecidas quaisquer exegeses concernentes às alegações de
ausência de prejuízo, com vistas à aplicação dos princípios da
intervenção mínima, da fragmentariedade, da lesividade e da
subsidiariedade do Direito Penal. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000353-
93.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 26/05/2022,
Data de Publicação: 13/06/2022). (Grifo nosso).
Portanto, inegável, in casu, a consumação do delito de uso de
documento falso previsto no art. 315 do CPM, com vistas à farta carga probatória
acostada aos autos, em especial em face dos interrogatórios dos acusados, das
provas testemunhais e documentais colacionadas na instrução.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e de rejeitar as
preliminares suscitadas pela DPU e, no mérito, voto pelo não provimento do Apelo
defensivo, para manter na íntegra a Sentença vergastada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de junho de 2023

7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/09/2023, 22:18
:: 40001353417 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8e59d0595176d1...
22/22
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353417v15
e do código CRC 82d20649.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 5/9/2023, às 11:11:41
1. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000067- 18.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 01/12/2021)
7000764-05.2022.7.00.0000
40001353417 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR